Tribunal: CVM
Processo: 19957-000164-2016-31 (RJ-2015-13093)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-06-25
Data de publicação: 2019-06-25

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
RJ2015/13093 (19957.000164/2016-31​)

Data do julgamento: 25/06/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes
Sérgio Bendoraytes

Ementa: Inobservância de normas emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade. Infração ao art. 20o, da Instrução CVM no 308/06. Infração ao art.
8, §4o, da Instrução CVM no 356/01. Multas. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com
fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, por unanimidade, decidiu:

1. pela condenação de UHY Bendoraytes & Cia Auditores
Independentes (atual denominação da Crowe Horwath Bendoraytes &
Cia. Auditores Independentes) à penalidade de multa pecuniária no valor
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), por infração ao disposto no art. 20 da
Instrução CVM no 308/99, haja vista o descumprimento dos itens 7 e 11 da NBC
TA 200, do item 17 da NBC TA 220, do item 11 da NBC TA 230, dos itens 3,
A111 e A112 da NBC TA 315, dos itens 21 e A2 da NBC TA 330, dos itens 4, 7,
20, A42, A44 da NBC TA 402, dos itens 7 e 15 da NBC TA 450, dos itens 5 a 8
da NBC TA 530, dos itens 8 e 9 da NBC TA 540, dos itens 2, 5, 11 e A31 da NBC
TA 550 e do item 14 da NBC TA 580;
2. pela condenação de Sérgio Bendoraytes, à penalidade de
multa pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
por infração ao disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99, haja vista o
descumprimento dos itens 7 e 11 da NBC TA 200, do item 17 da NBC TA 220,
do item 11 da NBC TA 230, dos itens 3, A111 e A112 da NBC TA 315, dos itens
21 e A2 da NBC TA 330, dos itens 4, 7, 20, A42, A44 da NBC TA 402, dos itens 7
e 15 da NBC TA 450, dos itens 5 a 8 da NBC TA 530, dos itens 8 e 9 da NBC TA
540, dos itens 2, 5, 11 e A31 da NBC TA 550 e do item 14 da NBC TA 580; e
Diário Eletrônico da CVM em
22/08/2019
DOU de 26/08/2019, Seção 1,
Página 44
Extrato de Sessão de Julgamento 230 (0802688) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 1

3
. Absolver
a UHY
Bendoraytes
&
Cia.
Auditores
Independentes (atual denominação da Crowe Horwath Bendoraytes &
Cia. Auditores Independentes) e o seu responsável técnico, Sergio
Bendoraytes, da acusação de infração ao art. 20 da Instrução CVM no
308/99, no que se refere aos itens 12 e A7 da NBC TA 240 e ao art. 8o, §4o, da
Instrução CVM no 356/01.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29,
ambos da Lei no 13.506/17.

Presente a advogada Maria Lúcia Cantidiano, representante dos
acusados.

Presente a Procuradora-federal Luciana Dayer, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, Flavia Martins Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado
Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

O Diretor Gustavo Machado Gonzalez declarou-se impedido de
participar da Sessão de Julgamento.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 05/08/2019, às 20:20, com fundamento no art.
6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello
Sobrinho, Diretor, em 07/08/2019, às 09:54, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado
Moreira, Diretor, em 08/08/2019, às 22:54, com fundamento no art. 6o, §
1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 12/08/2019, às 17:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 0802688 e o código CRC 62A1912B.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
0802688 and the "Código CRC" 62A1912B.
Extrato de Sessão de Julgamento 230 (0802688) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/13093
Reg. Col. 0280/16
Acusados:
Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes
Sérgio Bendoraytes

Assunto:
Inobservância de normas emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, em infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/99,
e ao disposto no §4o, art. 8o da Instrução CVM no 356/01.
Diretor Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
RELATÓRIO
I.
OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”), em face
de Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes (“Crowe” ou “Auditor”)
e de seu sócio e responsável técnico Sérgio Bendoraytes (“Responsável Técnico” e, em
conjunto com Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes,
“Acusados”), para apurar suposta responsabilidade pela inobservância de normas
emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), em infração ao disposto no
art. 20 da Instrução CVM no 308/991 e no §4o, art. 8o da Instrução CVM no 356/012.
II.
ORIGEM
2.
O presente PAS originou-se a partir do Processo Administrativo (“PA”) CVM no
RJ2012/13669, no âmbito do qual a SNC, por meio da Solicitação de Inspeção GNA no
005/12, requereu a realização de procedimentos com o objetivo de verificar a regularidade
dos trabalhos de auditoria realizados pela Horwath Bendoraytes Aizenman e Cia.

1 Art. 20. O Auditor Independente – Pessoa Física e o Auditor Independente – Pessoa Jurídica, todos os
seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho
Federal de Contabilidade – CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores –
IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e
relatórios de auditoria.
2 Art. 8o. (...) §4o. Os demonstrativos referidos no §3o deste artigo devem ser enviados à CVM, através do
Sistema de Envio de Documentos disponível na página da Comissão na rede mundial de computadores no
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do período, e permanecer à disposição dos
condôminos do fundo, bem como ser examinados por ocasião da realização de auditoria independente.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
2 de 24
Auditores Independentes, atual Crowe, nos Fundos de Investimentos em Direitos
Creditórios (“FIDCs”) e nos Fundos de Investimentos em Participação (“FIPs” e, em
conjunto com os FIDCs, “Fundos”), ligados ao Banco Cruzeiro do Sul S.A. (“BCSul”),
para os exercícios findos em 2010 e 2011.
3.
Isto porque, em 4.6.2012, foi instituído o Regime de Administração Especial
Temporário (“RAET”) no BCSul e na Cruzeiro do Sul DTVM S.A. (“CSul DTVM”), em
função de possíveis fraudes nos direitos creditórios originados no banco terem sido
identificadas pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”) e pelo Fundo Garantidor de
Crédito (“FGC”).
4.
Os FIDCs e FIPs analisados pela inspeção da SNC foram os seguintes: FIDC
Aberto BCSul Verax CPP 180; FIDC Aberto BCSul Verax CPP 360; FIDC Aberto CPP
540 RPPS; FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro; Prosper Flex FIDC Multicedentes;
FIDC BCSul Verax Crédito Consignado II; FIP BCSul Verax Equity I; e FIP BCSul
Verax 5 Platinum.
5.
Importante ressaltar que, para os FIDCs, foi solicitado à inspeção a verificação
dos procedimentos relacionados a: (i) controles internos; (ii) materialidade; (iii)
valorização e existência dos direitos creditórios; (iv) Provisão para Créditos de
Liquidação Duvidosa (“PCLD”); (v) desvios identificados pelo auditor; e (vi) relatórios
trimestrais. Por sua vez, para os FIPs, foi solicitado à inspeção o exame dos
procedimentos relativos a: (i) materialidade; (ii) existência das debêntures; (iii)
valorização das debêntures; (iv) aplicações e resgates; (v) classificação das debêntures;
(vi) risco de crédito das debêntures; e (vii) gerenciamento de riscos do fundo pelo
administrador.
6.
Ao longo da referida inspeção, realizada de 21.11.2012 a 18.7.2013, foram
identificados pontos que divergiam das normas de auditoria aplicáveis, o que ensejou o
envio do Ofício SNC no 099/153, de 24.2.2015, ao Auditor, solicitando maiores
esclarecimentos, os quais foram apresentados em resposta da Crowe protocolada em
24.4.2015.

3 OFÍCIO/CVM/SNC/GNA/No 099/15.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
3 de 24
III.
TERMO DE ACUSAÇÃO
7.
Da análise dos itens 24, 35 e A56 da NBC TA 230 (Documentação de Auditoria),
a SNC concluiu que os trabalhos efetuados pelo auditor visando o atendimento das
normas profissionais de auditoria e a devida fundamentação de sua opinião deveriam ser
satisfatoriamente documentados e embasados, de modo que, não estando tais trabalhos
devidamente documentados, seria impossível constatar que os devidos procedimentos
teriam sido efetuados, ainda que o auditor assim o afirmasse.
8.
À luz deste entendimento, a Acusação afirmou que, por meio de sua inspeção,
teria identificado a existência de certos pontos de divergência entre os papéis de trabalho
apresentados pela Crowe e as normas de auditoria aplicáveis, quais sejam:
a) em relação aos FIDCs: (i) na avaliação dos controles internos; (ii) na valorização
e existência dos direitos creditórios; (iii) na validação dos termos dos contratos de
cessão de direitos creditórios7; (iv) na validação da PCLD; (v) na documentação
das distorções detectadas; (vi) no exame do demonstrativo trimestral elaborado
pelos administradores; e (vii) nas cartas de representação8.
b) em relação aos FIPs: (i) na materialidade do FIP Verax Equity I; (ii) na avaliação
do risco de crédito das debêntures da Patrimonial Maragato S.A. (“Maragato”);

4 A documentação de auditoria, que atende às exigências desta Norma e às exigências específicas de
documentação de outras normas de auditoria relevantes, fornece: (a) evidência da base do auditor para uma
conclusão quanto ao cumprimento do objetivo global do auditor (NBC TA 200); e (b) evidência de que a
auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas de auditoria e exigências legais e
regulamentares aplicáveis.
5 A documentação de auditoria serve para várias finalidades adicionais, que incluem: assistir a equipe de
trabalho no planejamento e execução da auditoria; assistir aos membros da equipe de trabalho responsáveis
pela direção e supervisão do trabalho de auditoria e no cumprimento de suas responsabilidades de revisão
em conformidade com a NBC TA 220 – Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis;
permitir que a equipe de trabalho possa ser responsabilizada por seu trabalho; manter um registro de
assuntos de importância recorrente para auditorias futuras; permitir a condução de revisões e inspeções de
controle de qualidade em conformidade com a NBC PA 01 – Controle de Qualidade para Firmas (Pessoas
Jurídicas e Físicas) de Auditores Independentes que executam exames de auditoria e revisões de informação
financeira histórica, e outros trabalhos de asseguração e de serviços correlatos (NBC TA 220, item 2);
permitir a condução de inspeções externas em conformidade com as exigências legais, regulamentares e
outras exigências aplicáveis.
6 Explicações verbais do auditor, por si só, não representam documentação adequada para o trabalho
executado pelo auditor ou para as conclusões obtidas, mas podem ser usadas para explicar ou esclarecer
informações contidas na documentação de auditoria.
7 Neste ponto, verificou-se divergência daquilo previsto nas normas aplicáveis somente quanto aos
exercícios findos em 30.6.2010 e 30.6.2011, do FIDC 540 RPPS e do FIDC Verax 360; e ao exercício findo
em 30.6.2011 do FIDC Verax 180.
8 Referente apenas ao exercício findo em 30.6.2010 do FIDC 540 RPPS.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
4 de 24
(iii) no alto volume de transações entre cotistas; e (iv) no valor justo das
debêntures da Maragato.
III.1. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DOS FIDCS
9.
Quanto a este ponto, a SNC aferiu que não teriam sido identificados indícios da
realização de trabalhos de auditoria em relação a tal avaliação, tendo ainda argumentado
no sentido de que, mesmo que a Crowe tivesse optado por utilizar uma metodologia de
testes substantivos9 na realização de sua atividade, seria necessário que tal decisão
estivesse embasada numa avalição prévia do ambiente de controles internos dos fundos.
10.
Tendo sido questionado quanto à irregularidade verificada, o Auditor afirmou que
os controles internos dos FIDCs em pauta seriam quase que em sua totalidade executados
pelo D.B., custodiante, ao qual atribuiria grande confiabilidade. Isto, somado à
impossibilidade e impraticabilidade de se auditar os sistemas do banco, teria feito com
que a Crowe optasse por identificar e avaliar os riscos de distorção relevante
independentemente de terem sido causados por erro ou fraude, tendo como fundamento
o controle interno realizado pelo D.B., e por obter indícios por meio da aplicação de testes
substantivos, chegando a uma conclusão de razoabilidade.
11.
Frente a tal argumentação, a Acusação ressaltou que a justificativa apresentada
pela Crowe visando esclarecer a prática da referida conduta irregular, qual seja a da
confiabilidade atribuída por ela ao D.B., não teria respaldo em qualquer trabalho
apresentado pelo Auditor, de modo que não serviria como motivação para isentá-lo da
adoção dos procedimentos devidos.
12.
Ademais, segundo a área técnica competente, não teria o Auditor apresentado as
razões para sua conclusão acerca da impossibilidade e impraticabilidade de realizar a
auditoria dos sistemas do custodiante, inexistindo qualquer fundamentação que respalde
tal alegação dentre os papéis de trabalho apresentados. Do mesmo modo, também afirmou
a SNC inexistir qualquer evidência de que a Crowe tinha conhecimento acerca do
ambiente dos controles internos da instituição custodiante.
13.
Por fim, a Acusação concluiu que o Auditor teria atuado em inobservância ao item
7 da NBC TA 200 (Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução da Auditoria

9 Os testes substantivos correspondem a uma forma de metodologia que visa obter evidência quanto à
suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelo sistema contábil da determinada instituição, de
modo que seu objetivo é o de verificar se os saldos contábeis estão corretos e se o reconhecimento e a
mensuração dos elementos patrimoniais atende às normas contábeis vigentes.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
5 de 24
em Conformidade com Normas de Auditoria); ao item 3 da NBC TA 315 (Identificação
e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e
do seu Ambiente), vigente à época; ao item A2 da NBC TA 330 (Resposta do Auditor
aos Riscos Avaliados); e aos itens 4, 7 e 20 da NBC TA 402 (Considerações de Auditoria
para a Entidade que Utiliza Organização Prestadora de Serviços), na auditoria dos FIDCs
para os anos de 2010 e 2011.
III.2. VALORIZAÇÃO E EXISTÊNCIA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DOS FIDCS
14.
Sobre este tópico, a SNC arguiu que não teriam sido realizados os procedimentos
de auditoria para validação da valorização e existência dos direitos creditórios que
lastreavam os créditos adquiridos pelos fundos.
15.
Nesse sentido, a Acusação apresentou entendimento de que os trabalhos
efetuados, quais sejam os de confronto dos termos de cessão com os valores contábeis,
garantiriam que o valor contábil estivesse em concordância aos contratos de cessão, mas
não a própria existência e valorização dos lastros desses contratos10.
16.
Instada a se manifestar, a Crowe alegou que o Fato Relevante de 14.8.2012,
emitido pela CSul DTVM, daria plena ciência aos cotistas dos fundos de que havia sido
constatado ao final dos trabalhos de auditoria que parte da carteira dos FIDCs era
composta por direitos creditórios “insubsistentes” cedidos pelo BCSul, tendo as
auditorias anteriormente realizadas demorado cerca de até dois exercícios para identificar
a totalidade desse tipo de direitos creditórios.
17.
A esse respeito, ponderou a área técnica competente que, caso o Auditor tivesse
adotado os procedimentos mínimos de auditoria devidos que permitissem testar a
valorização e a existência dos direitos creditórios que compunham as carteiras dos fundos,
teria ele identificado ao menos parte dos referidos direitos creditórios insubsistentes, de
modo que restaria perceptível a eventual necessidade de aumentar a extensão de seus
trabalhos.
18.
Ademais, tendo a Crowe alegado que caberia ao custodiante realizar a verificação
da documentação dos lastros dos direitos creditórios, a SNC apresentou entendimento no

10 Conforme consta do termo de acusação, a Crowe não teria realizado os procedimentos devidos para
validar a valorização e existência dos direitos creditórios que lastreavam os créditos adquiridos pelos
fundos. O que o Auditor teria realizado seria apenas confrontar os termos de cessão com os valores
contábeis, comparação esta que, por sua vez, iria assegurar que o valor contábil estivesse de acordo com os
contratos de cessão. Acontece que, apesar disso, segundo a SNC, essa simples comparação não seria
suficiente para garantir a existência e a valorização dos direitos creditórios, como deveria ter sido feito.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
6 de 24
sentido de que, em que pese a referida responsabilidade, esta não se confundiria com a do
auditor, de modo que não a eximiria ou reduziria sua incumbência de emitir opinião
acerca das demonstrações financeiras ou de, no caso de impossibilidade de obter indícios
de auditoria apropriados e suficientes em relação aos serviços prestados, modificá-la no
relatório de auditoria.
19.
Por conseguinte, a Acusação concluiu que o Auditor não teria observado os itens
A111 e A112 da NBC TA 315 (Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção
Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente); e os itens 20, A42
e A44 da NBC TA 402 (Considerações de Auditoria para a Entidade que Utiliza
Organização Prestadora de Serviços).
III.3. VALIDAÇÃO DOS TERMOS DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
20.
Quanto à validação dos termos dos contratos de cessão de direitos creditórios,
referentes aos exercícios findos em 30.6.2010 e 30.6.2011, do FIDC 540 RPPS e do FIDC
Verax 360, e ao exercício findo em 30.6.2011, do FIDC Verax 180, a área técnica
competente afirmou que não constariam dos papéis de trabalho apresentados pela Crowe
quaisquer elementos comprobatórios de que tivessem sido realizados os procedimentos
de auditoria necessários à referida validação.
21.
Em relação a este fato, argumentou o Auditor que teria ele validado os termos dos
contratos de cessão de direitos creditórios de outros fundos como amostragem, o que, na
visão da SNC, não o eximiria da responsabilidade de efetuar a mesma validação para os
fundos citados, haja vista que estaria ele emitindo opinião sobre as demonstrações
financeiras desses fundos, assim como para os demais.
22.
Cabe mencionar que, segundo a Acusação, a utilização da técnica de amostragem
permitida pelas normas de auditoria importaria na necessidade de que a amostragem
estivesse dentro da população testada, isto é, que, no presente caso, a amostra deveria ser
selecionada dentre os contratos de cessão de direitos creditórios efetuados no período para
cada um dos fundos sobre os quais a Crowe estaria responsável por emitir sua opinião,
conforme disposto no item 5 da NBC TA 530 (Amostragem em Auditoria).
23.
Nesse sentido, entendeu a área técnica competente que o Auditor teria
descumprido o item A111 da NBC TA 315 (Identificação e Avaliação dos Riscos de
Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente); e os
itens 5 a 8 da NBC TA 530 (Amostragem em Auditoria), pois, para que pudesse concluir
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
7 de 24
sobre a validação dos termos dos contratos de cessão de direitos creditórios, deveria ele
ter examinado ao mínimo uma amostra extraída das populações de cada um dos FIDCs.
III.4. VALIDAÇÃO DA PCLD DOS FIDCS
24.
Acerca do tema, a SNC aferiu que a auditoria externa não teria efetuado os devidos
procedimentos que englobassem a análise de razoabilidade, os testes de recálculo, a
avaliação do histórico de perdas ou a verificação da correta apropriação das respectivas
despesas.
25.
Isto porque o Auditor teria se detido a confrontar o valor total apurado com o
relatório elaborado pelo D.B., instituição custodiante que, por meio de seu sistema de
gerenciamento, calcularia automaticamente a PCLD, de modo que inexistiria qualquer
teste de controle, validação do sistema ou trabalho de auditoria que gerasse o conforto
necessário.
26.
Quanto a isso, afirmou a Acusação que, como a Crowe não teria efetuado trabalhos
que obtivessem o conforto acerca do sistema do custodiante, e como o sistema por si só
não seria suficiente para garantir o cálculo devido da PCLD, considerando todos os
fatores que devem ser contabilizados, como estabelecido pela Resolução CMN no
2.682/9911, sem que fossem analisados também os riscos dos devedores envolvidos, a
argumentação levantada deveria ser desconsiderada.
27.
Cabe ainda mencionar, quanto à validação da PCLD, que também não teriam sido
encontradas evidências nos papéis de trabalho de auditoria acerca da avaliação dos
exames executados, eventualmente, por outros auditores sobre a custódia. Sobre este fato,
alegou o Auditor que não possuiria os exames dos demais auditores externos, uma vez
que, tratando-se de documentos confidenciais e tendo abrangido a totalidade dos ativos
custodiados, tais relatórios não estariam disponíveis.
28.
Nessa linha, a área técnica competente pontuou que a responsabilidade do auditor
do fundo não seria reduzida pelo fato de a custódia ser submetida à auditoria de outro
auditor independente, sendo sua a responsabilidade de obter evidência de auditoria
apropriada e suficiente para concluir sobre a confiabilidade da custódia, de modo que o
argumento de que a custódia seria submetida ao exame de outro auditor contratado pelo

11 Vale ressaltar que tal resolução “[d]ispõe sobre critérios de classificação das operações de crédito e
regras para constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa”. Disponível em:
https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/1999/pdf/res_2682_v2_L.pdf .
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
8 de 24
D.B. não justificaria a escassez dos trabalhos realizados para a validação da PLCD ou da
custódia dos ativos.
29.
Logo, constatou a SNC que a Crowe teria deixado de observar o disposto nos itens
20, A42 e A44 da NBC TA 402 (Considerações de Auditoria para a Entidade que Utiliza
Organização Prestadora de Serviços); e nos itens 8 e 9 da NBC TA 540 (Auditoria de
Estimativas Contábeis, Inclusive do Valor Justo, e Divulgações Relacionadas).
III.5. DOCUMENTAÇÃO DAS DISTORÇÕES DETECTADAS NOS FIDCS
30.
Em relação a este tópico, a Acusação argumentou que não teria identificado
qualquer papel de trabalho que contivesse a devida documentação de auditoria que
tratasse das distorções detectadas e sua relevância, seja individual ou em conjunto, ou
sobre sua correção, em infração aos itens 7 e 15 da NBC TA 450 (Avaliação das
Distorções Identificadas durante a Auditoria).
31.
Nesse sentido, arguiu o Auditor que, como seria muito rara a ocorrência de
distorções detectadas que não fossem imediatamente corrigidas, ele não as teria
documentado, o que, para a SNC, em nada justificaria a ausência da documentação
requerida. Ademais, para os casos em que todas as distorções identificadas foram
corrigidas, estas deveriam estar documentadas nos papéis de trabalho de auditoria com
análise final das correções realizadas, conforme estabelecido no item 15 da norma
supracitada.
32.
A área técnica competente teria também concluído pela ausência de realização de
procedimentos adicionais, a posteriori, visando determinar se as distorções ainda
estariam ocorrendo, mesmo após os ajustes realizados pela administração dos fundos,
conforme previsto no item 7 da referida norma.
III.6. EXAME DO DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL ELABORADO PELOS ADMINISTRADORES
DOS FIDCS
33.
Acerca de tal exame, a SNC afirmou não ter identificado qualquer documentação
que comprovasse a sua realização, em descumprimento ao requerido pelo art. 8o, §4o da
Instrução CVM no 356/01, mas, somente para alguns fundos específicos, os
demonstrativos trimestrais anexos aos papéis de trabalho de auditoria, ausente qualquer
evidência de que tenha sido realizado o exame relativo ao teor das informações pela
auditoria.
34.
Segundo a área técnica competente, sua equipe de inspeção:
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
9 de 24
a) não teria identificado qualquer evidência de exame dos relatórios trimestrais
elaborados pelos administradores para os fundos FIDC Aberto BCSul Verax CPP
180, FIDC Aberto BCSul Verax CPP 360 e FIDC Aberto CPP 540;
b) teria verificado que o auditor se limitou a arquivar as manifestações do custodiante
quanto ao relatório de verificação de lastro, parte integrante do relatório trimestral,
para o fundo BCSul Verax Crédito Consignado II, em seu exercício de 31.12.11;
e
c) teria constatado que os relatórios trimestrais foram incorporados aos papéis de
trabalho, deixando o auditor de realizar qualquer procedimento adicional de
auditoria apesar de identificadas inconsistências na verificação de lastro, para os
fundos Prosper Flex FIDC Multicedentes, nos exercícios findos em 31.1.11 e
31.1.12, e FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro, no exercício findo em
31.12.11.
III.7. CARTA DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 30.6.2010 DO
FIDC 540 RPPS
35.
Sobre a referida carta de representação, a SNC arguiu que esta teria sido emitida
em 24.9.2010, enquanto que o relatório da Crowe referente a tais demonstrações
financeiras dataria de 23.9.2010, de modo que sua emissão teria ocorrido anteriormente
à da carta, contrariamente ao requerido pelo item 14 da NBC TA 580 (Representações
Formais).
36.
Nessa linha, a Acusação destacou que as cartas de representação referentes ao
exercício findo em 31.12.2010 dos fundos FIDC Verax CC II, FIP Verax 5P e FIP Verax
Equity I também não constariam dos respectivos papéis de trabalho, tendo sido
posteriormente entregues por meio de arquivos eletrônicos, ao que o Auditor apresentou
justificativa no sentido de que a confusão decorreria do processo de digitalização que teria
realizado sobre os documentos de auditoria, tendo feito com que as cartas aparentassem
terem sido extraviadas quando, na verdade, somente teriam sido realocadas em pastas
específicas.
III.8. MATERIALIDADE DO FIP VERAX EQUITY I
37.
Sobre o tópico, a SNC verificou que teria sido considerado para o seu cálculo um
valor para o ativo do fundo, 10 vezes maior do que seu real valor, qual seja, um ativo total
no valor de R$1.937.912.000,00, enquanto que seu valor contábil corresponderia a
R$193.912.000,00. Por conseguinte, o cálculo da materialidade teria resultado num valor
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
10 de 24
de R$19.379.000,00, ao invés de R$1.939.000,00, de modo a prejudicar o planejamento
e a execução da auditoria, além da avaliação das distorções relevantes.
38.
Instada a se manifestar, a Crowe assumiu seu erro, mas afirmou que este não teria
impactado o resultado do trabalho de auditoria por ela desenvolvido, haja vista que não
teriam ocorrido apontamentos de distorções que, somadas, fossem iguais ou superiores à
materialidade correta, como seria possível aferir dos papéis de trabalho apresentados.
39.
Entretanto, a Acusação alegou que, independentemente das consequências do erro
em pauta, restaria demostrado o descumprimento ao item 17 da NBC TA 220 (Controle
de Qualidade da Auditoria de Demonstrações Contábeis); e ao item 11 da NBC TA 230,
uma vez que a materialidade determinada teria sido superior ao que poderia vir a se
considerar como uma distorção relevante.
III.9. AVALIAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO DAS DEBÊNTURES DA MARAGATO
40.
Quanto à avaliação do risco de crédito das referidas debêntures, que compunham
os ativos dos FIPs, a SNC aferiu que não constariam dos papéis de trabalho da Crowe
qualquer evidência de que tenha sido realizada auditoria que analisasse a situação
financeira da companhia emissora.
41.
Do exame dos papéis de trabalho que teriam suportado a emissão do relatório de
auditoria relativo às demonstrações financeiras da Maragato, quanto ao exercício findo
em 31.12.11, a área técnica competente teria verificado que aproximadamente metade dos
ativos seriam debêntures emitidas pela S.I.P. S.A., controlada por L.O.I.C. e L.F.I.C.
assim como era a Maragato, sendo que o primeiro detinha 99,9% das ações da sociedade.
Desta forma, em última análise, ambos seriam os responsáveis pelas decisões de
investimento dos fundos, pela emissão dos ativos constantes das carteiras dos fundos e
pela prestação de vários serviços aos fundos.
42.
A equipe de inspeção desta CVM verificou junto à Verax que teria ocorrido a
aprovação da maioria dos cotistas para a aquisição das debêntures da Maragato, porém,
esta teria se dado mediante boletim de subscrição, onde constava campo denominado
“Termo de Adesão”, por meio do qual o investidor atestaria, entre outras coisas, que era
investidor qualificado nos termos da Instrução CVM no 409/04 e que votava
favoravelmente à aquisição de debêntures pelos fundos nos termos da consulta formal
anexa ao boletim.
43.
No entanto, teria sido também verificado pela inspeção que a autorização de
investimento em debêntures da Maragato por meio da inserção de um campo no próprio
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
11 de 24
boletim de subscrição iria de encontro à decisão do Colegiado, de 9.2.10, referente ao PA
CVM no RJ2008/4449, segundo a qual os termos de adesão previstos no artigo 30 da
Instrução CVM no 409/04 possuiriam função própria de registro de entrega de
determinadas informações aos cotistas, de modo que não poderiam ser utilizados para
outros fins.
44.
Ademais, concluiu a SNC que, embora previsto no artigo 16, §3o da Instrução
CVM no 391/03 que o regulamento do fundo poderia dispor sobre a possibilidade de as
deliberações da assembleia serem adotadas mediante processo de consulta formal, o caput
do mesmo artigo preconiza que deveria haver convocação para a assembleia com
antecedência mínima de 15 dias, devendo conter descrição dos assuntos a serem
discutidos e votados.
45.
Dessa forma, foi concluído pela inspeção, após verificar que não houve a referida
convocação prévia, que a aplicação em debêntures da Maragato teria sido efetuada de
forma inapropriada, em descumprimento à norma citada.
46.
No que tange aos trabalhos do auditor, foi verificado que a Crowe teria
identificado transações com partes relacionadas nos FIPs, avaliando tais transações como
de risco de distorção relevante, porém, sem evidências em seus papéis de trabalho dos
procedimentos adotados para mitigar tal risco. Questionada pela SFI por meio do Ofício
SFI no 002/13, ela ressaltou que, quando necessário, os administradores teriam utilizado
o processo de consulta formal aos cotistas, o que, segundo a Acusação, não estaria em
conformidade com o disposto na Instrução CVM no 391/03.
47.
Nessa linha, tendo a Maragato declarado que o risco de crédito estaria associado
aos seus principais acionistas e à saúde financeira do conglomerado Cruzeiro do Sul,
concluiu a SNC que o problema permaneceria, uma vez que tampouco constaria dos
papéis de trabalho do Auditor qualquer análise da situação financeira destes.
48.
Vale ressaltar que, segundo a Acusação, o único papel de trabalho apresentado
que faria referência aos acionistas citados seria o C512, referente ao teste de atualização
das debêntures emitidas pela S.I.P. S.A., ao longo do qual a Crowe simplesmente teria
verificado a atualização do valor das debêntures e descreveria as informações sobre a
empresa emissora, sem que realizasse qualquer análise adicional sobre o risco de crédito
vinculado aos sócios.

12 O termo “C5” corresponde à nomenclatura de um dos papéis de trabalho da Crowe, cuja denominação é
feita neste modelo.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
12 de 24
49.
Considerando o descrito no papel de trabalho do auditor, de que as debêntures
seriam conversíveis em ações somente no caso de não serem pagas integralmente e que
representariam essencialmente uma operação de empréstimo, restaria descaracterizado
ainda o atendimento ao art. 2o da Instrução CVM no 391/03 e aos próprios objetivos dos
fundos.
50.
Apesar de o Auditor ter identificado o risco de distorção relevante decorrente de
tal transação com parte relacionada, não teria ele efetuado os devidos procedimentos
substantivos com objetivo de responder especificamente a esse risco, tendo concluído que
todo o risco estaria atrelado ao BCSul.
51.
Também não teria analisado o que representaria uma “garantia” de ações da
empresa no caso de não pagamento, uma vez que essa empresa também possuiria a maior
parte de seus ativos com partes relacionadas, ou seja, no caso do não pagamento, a
probabilidade de que os próprios ativos da Maragato também não tivessem liquidez seria
muito grande. Diante disso, a Acusação concluiu que seria ainda mais evidente o fato de
que não poderia ela considerar que os fundos detinham debêntures efetivamente
conversíveis em ações.
52.
Face ao exposto, a SNC apresentou entendimento de que não teriam sido
observados pela Crowe os itens 2, 5, 11 e A31 da NBC TA 550 (Partes Relacionadas); e
o item 21 da NBC TA 330, no que se refere aos trabalhos sobre as debêntures da Maragato
que compunham os ativos dos FIPs.
III.10. ALTO VOLUME DE TRANSAÇÕES ENTRE COTISTAS DOS FIPS
53.
No que tange ao assunto, teria sido observado um volume de transações
incompatível com o tipo desses fundos, considerando as normas sobre a negociação de
cotas de FIPs previstas no art. 26 da Instrução CVM no 391/03, de modo que a SNC pôde
verificar nos papéis de trabalho do Auditor que o exame das transferências, mais
especificamente no que diz respeito às movimentações ocorridas nas cotas dos fundos,
indicaria que estas teriam sido realizadas com a “anuência” dos administradores, sem
maiores análises, caracterizando reincidente participação das partes relacionadas13.

13 Sobre este ponto, vale esclarecer que a suposta “anuência” dos administradores para a realização de
negociações das cotas dos fundos reforçaria a tese da SNC de que ocorreram transações com partes
relacionadas. Isto porque grande parte dessas transações atípicas originava-se de concessões de
empréstimos, liberados para pessoas que não demonstravam capacidade financeira em seus cadastros nem
apresentavam garantias suficientes para os créditos concedidos.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
13 de 24
54.
De acordo com a Crowe, os administradores dos fundos não teriam dado anuência
à negociação de cotas destes no mercado secundário, tendo apenas conhecimento do
referido fato, de modo que o Auditor não teria identificado qualquer movimentação que
indicasse estar ocorrendo algum desrespeito ao previsto no regulamento dos fundos, o
que teria ficado claro somente após a “quebra” do conglomerado Cruzeiro do Sul, de
modo a evidenciar que as movimentações ocorridas no mercado bursátil envolveriam não
os administradores dos fundos, mas o próprio conglomerado, por meio da CSul DTVM.
55.
Da análise do Relatório de Informação SFI no 1/13 (“Relatório SFI”), referente ao
PA CVM no RJ2012/6389, que realizava diligências nos FIPs em pauta, a área técnica
competente teria identificado que partes relacionadas ao BCSul realizariam operações
atípicas com cotas dos FIPs no mercado secundário, envolvendo com a finalidade de
impedir que a Cruzeiro do Sul Corretora e a CSul DTVM figurassem como cotistas dos
fundos na virada de mês.
56.
Por fim, concluiu o Relatório SFI que as negociações de cotas dos fundos
ocorridas no mercado secundário não seriam negociações privadas, mas sim públicas,
tendo se dado via mercado de balcão não organizado, o que iria de encontro ao art. 25 do
regulamento dos FIPs, segundo o qual as referidas cotas só poderiam ser negociadas em
mercados organizados de valores mobiliários ou por meio de transações privadas.
57.
Assim, teria restado caracterizada, no entendimento da Acusação, a inobservância
ao previsto nos itens 12 e A7 da NBC TA 240 (Responsabilidade do Auditor em Relação
a Fraude, no Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis).
III.11. VALOR JUSTO DAS DEBÊNTURES DA MARAGATO
58.
Em relação ao valor justo das referidas debêntures, as quais teriam sido
classificadas como ativos para negociação nos FIPs, a SNC averiguou que este valor
corresponderia ao próprio custo amortizado das debêntures, inexistindo provisão quanto
a eventuais perdas, de modo que o risco de crédito e as taxas de mercado não teriam sido
considerados no cálculo do referido valor.
59.
Sobre este tópico, a Crowe teria alegado que inexistiria qualquer parâmetro de
mercado que dispusesse sobre a avalição do valor justo das debêntures, de modo que o

De acordo com relatório da FGC, a intenção do banco era de que a CSul Corretora e a CSul DTVM não
figurassem como cotistas dos fundos na virada do mês. Para isso, o BCSul providenciava empréstimos para
funcionários ou pessoas que, aparentemente, compravam as cotas das duas instituições nos fundos.
Normalmente, no início do mês seguinte, as cotas retornariam para as empresas citadas.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
14 de 24
referido valor seria mensurado a partir das premissas que os participantes do mercado
utilizariam ao precificar o ativo ou passivo, já incluindo as premissas sobre o risco.
Acontece que tal argumentação mostrar-se-ia em desacordo ao disposto na Instrução
CVM no 438/06, que estabelece a metodologia a ser seguida para a apuração do valor de
mercado, além de prever que, estando indisponível o preço de mercado para determinado
ativo, deveria ser utilizada pelo administrador do fundo uma das técnicas previstas no
item 1.2.1.3 da referida norma.
60.
Por conseguinte, considerando que as referidas debêntures teriam permanecido
reconhecidas contabilmente por seu custo amortizado, tendo sido desconsiderados o risco
de crédito e as taxas de mercado, a Acusação concluiu que o reconhecimento contábil
efetuado estaria incorreto, de modo que o Auditor deveria ter atentado para tal fato e
examinado eventuais impactos nas demonstrações contábeis dos FIPs para que, assim,
pudesse avaliar a relevância da distorção verificada, atuando em consonância ao item 11
da NBC TA 200, que, portanto, teria restado descumprido.
61.
Frente a todo o exposto, a SNC concluiu pela irregularidade dos trabalhos de
auditoria efetuados pela Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes e
por Sérgio Bendoraytes, seu sócio e responsável técnico, referentes às demonstrações
financeiras de 2010 e 2011 para os fundos de investimento associados ao BCSul,
anteriormente citados, em razão do descumprimento ao disposto no §4o do art. 8o da
Instrução CVM n° 356/01; e ao disposto no art. 20 da Instrução CVM no 308/99, este
último caracterizando infração de natureza grave nos termos do art. 37 do mesmo
normativo, uma vez que não teriam eles observado o disposto nos itens:
a) 7 e 11, da NBC TA 200 (Objetivos Gerais do Auditor Independente e a Condução
da Auditoria em Conformidade com Normas de Auditoria);
b) 17, da NBC TA 220 (Controle de Qualidade da Auditoria de Demonstrações
Contábeis);
c) 11, da NBC TA 230 (Documentação de Auditoria);
d) 12 e A7, da NBC TA 240 (Responsabilidade do Auditor em Relação a Fraude, no
Contexto da Auditoria de Demonstrações Contábeis);
e) 3, A111 e A112, da NBC TA 315 (Identificação e Avaliação dos Riscos de
Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e do seu Ambiente);
f) 21 e A2, da NBC TA 330 (Resposta do Auditor aos Riscos Avaliados);
g) 4, 7, 20, A42 e A44 da NBC TA 402 (Considerações de Auditoria para a Entidade
que Utiliza Organização Prestadora de Serviços);
h) 7 e 15, da NBC TA 450 (Avaliação das Distorções Identificadas durante a
Auditoria);
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
15 de 24
i) 5 a 8, da NBC TA 530 (Amostragem em Auditoria);
j) 8 e 9, da NBC TA 540 (Auditoria de Estimativas Contábeis, Inclusive do Valor
Justo, e Divulgações Relacionadas);
k) 2, 5, 11 e A31, da NBC TA 550 (Partes Relacionadas); e
l) 14 da NBC TA 580 (Representações Formais).
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
62.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu restarem atendidos os requisitos previstos nos incisos I, II, III e V do art. 6o e o
disposto no caput do art. 11, ambos da Deliberação CVM no 538/08.
63.
A PFE afirmou que o inciso IV do art. 6o da referida Deliberação teria restado
parcialmente atendido, uma vez que a infração aos dispositivos legais e regulamentares
relacionados às condutas descritas quanto às cartas de representação emitidas pela
administração; à avaliação do risco de crédito das debêntures da Maragato; ao alto volume
de transações entre cotistas dos FIPs; e ao cálculo do valor justo das debêntures da
Maragato, não teria sido assinalada, de modo que deveria ser incluída no Capítulo IV do
Termo de Acusação, “Das Responsabilidades”.
64.
A partir das recomendações contidas no Parecer PFE no 013/1614, a SNC
promoveu a alteração da peça acusatória, como se afere da nova versão do termo de
acusação datada de 19.2.2016, na qual foram incluídas, na seção referente à
responsabilização dos acusados, os seguintes itens: 11 da NBC TA 200; 17 da NBC TA
220; 11 da NBC TA 230; 12 e A7 da NBC TA 240; 21 da NBC TA 330; 2, 5, 11 e A31
da NBC TA 550; e 14 da NBC TA 580.
65.
Uma vez realizada a alteração proposta pela PFE, a irregularidade apontada foi
remediada, resultando no atendimento integral do disposto no inciso IV do art. 6o da
Deliberação CVM no 538/08.
V.
RAZÕES DE DEFESA CONJUNTA
66.
Em 16.5.2016, os Acusados apresentaram sua Defesa conjunta, a qual passo a
analisar em sequência.
VI.1. PRELIMINARES

14 Parecer no 00013/2016/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
16 de 24
67.
Inicialmente, os Acusados arguiram ser inepta a Acusação, alegando que os
supostos atos ilícitos apontados pela SNC consistiriam em meras conjecturas, isto é,
suposições oriundas da inspeção depreendida pela área técnica competente, inexistindo
qualquer fundamento ou evidência fática de que teriam eles atuado ao arrepio da lei.
Nessa linha, segundo a Defesa, não teria a SNC demonstrado o nexo causal existente entre
as condutas do Auditor e do Responsável Técnico e o tipo legal no qual se pretenderia
enquadrar os Acusados, o que viciaria a Acusação, e, por conseguinte, resultaria em sua
inépcia.
68.
Ademais, alegou que as condutas faltosas atribuídas aos Acusados decorreriam,
na realidade, da impossibilidade de atuarem segundo as regras aplicáveis, haja vista que
não poderiam eles ter atuado de forma diversa daquela verificada.
69.
A Defesa também apresentou questão preliminar no que concerne à presunção de
inocência e à necessidade de restar comprovada culpa concreta e individual em casos
como o em pauta. Isto porque não constaria do termo de acusação qualquer elemento ou
documento que pudesse estabelecer ou comprovar a existência de uma relação entre a
atuação dos Acusados e os assuntos que originaram o presente PAS, de modo que
estariam eles sendo acusados unicamente pelo fato de terem atuado como auditores dos
Fundos, em uma clara tentativa da SNC de se fazer valer a teoria da culpa objetiva, a qual
seria vedada na esfera do direito administrativo sancionador.
70.
Nessa linha, atestaram os Acusados que caberia à Acusação comprovar, com
dados concretos, a prática da ilicitude apontada, de modo que não seria um encargo da
Crowe e do Responsável Técnico a produção de provas que tornem evidente sua
inocência, a qual deveria restar presumida até que fosse demonstrado o contrário, em
linha com o princípio da presunção de não culpabilidade previsto no art. 5o, LVII da
Constituição Federal de 1988.
VI.2. MÉRITO
71.
Com relação ao mérito do caso em pauta, a Defesa alegou que, quanto à acusação
de inobservância ao disposto no art. 8o, §4o da Instrução CVM no 356/01, não haveria
muito a ser debater, uma vez que o comando emanado de tal normativo faria referência
não a uma obrigação do Auditor, mas sim dos próprios administradores dos Fundos,
incumbidos de enviar os demonstrativos trimestrais à CVM e de assegurar que estes
estariam à disposição dos condôminos dos Fundos e que seriam examinados por auditoria
independente.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
17 de 24
72.
Nesse sentido, arguiu que a referência contida na parte final do referido normativo
quanto ao exame a ser depreendido pela realização de procedimentos de auditoria, não
implicaria, de modo algum, na existência de um comando direcionado ao auditor
independente, mas que, independentemente disto, os Acusados teriam sim realizado a
devida revisão dos demonstrativos trimestrais, atividade que, embora de sua atribuição,
deveria ser fiscalizada pelos administradores em questão.
73.
Quanto aos pontos de divergência elencados pela Acusação relacionados à
avaliação dos controles internos dos FIDCs, à valorização e existência dos seus direitos
creditórios, à validação dos termos dos contratos de cessão de direitos creditórios e à
validação de sua PCLD, argumentou a Defesa que todos decorreriam de variações que
circundariam o mesmo tópico, qual seja o dos controles internos executados pelo
custodiante dos FIDCs, D.B, que, segundo os Acusados, exerceria a função central e
essencial à estrutura dos referidos fundos, à luz do art. 38 da Instrução CVM no 356/01,
que cita as responsabilidades do custodiante.
74.
Nesse sentido, face ao grande volume de contratos de crédito consignado
originados pelo BCSul, a Defesa arguiu que os controles internos executados pelo D.B.
seriam uma peça chave para o exame do caso concreto15, uma vez que seria ele o
responsável pela compilação das demonstrações financeiras dos FIDCs e que disporia de
um sofisticado sistema de controles internos, de grande eficiência e globalmente
reconhecido, de modo que restaria justificada a confiabilidade atribuída pelos Acusados
ao trabalho desenvolvido pelo custodiante, a qual seria fundamental para que se pudesse
realizar os trabalhos de auditoria, haja vista a impossibilidade e impraticabilidade de que
se examinasse o extenso volume de contratos de crédito consignado (que chegaria a cerca
de 4.000.000), e de que se tivesse acesso ao sistema de controles internos do custodiante,
o qual seria inviolável, devido à aplicação de rígidas regras de segurança
75.
Cabe mencionar que, segundo a Defesa, a confiabilidade atribuída ao D.B. dar-se-
ia não apenas por julgarem eficiente seu sistema de controles internos, mas também de
elementos adicionais de grande notoriedade, tais quais o fato de que o custodiante: (i)
seria um banco múltiplo com carteira comercial e de investimento; (ii) seria uma das
maiores instituições financeiras do mundo, atuante, à época, em mais de 70 países; e (iii)
situar-se-ia entre os mais destacados bancos, exercendo intensa atividade como
custodiante de valores mobiliários. Ademais, a Defesa julgou essencial frisar que

15 De acordo com a Defesa, caso a estrutura dos FIDCs associados ao Banco Cruzeiro do Sul S.A. não
contasse com um custodiante do porte e estrutura do D.B., os Acusados e, muito provavelmente, as demais
firmas de auditoria, não seriam capazes de desempenhar suas atividades, haja vista o imenso volume de
contratos de crédito consignados emitidos pelo banco.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
18 de 24
inexistiria qualquer relação comercial entre a Crowe e o D.B., somente entre o referido
custodiante e a administradora dos FIDCs, não sendo o Auditor responsável pela auditoria
do custodiante, papel que caberia à K.C., também de grande renome no mercado.
76.
A isto, somar-se-ia o fato de que nunca teriam eles tido conhecimento de qualquer
ato que ferisse sua confiança no custodiante, e de que os relatórios e demonstrativos
disponibilizados pelo D.B. aos Acusados eram de alta qualidade e consistência, o que
somente reafirmaria a idoneidade e competência do custodiante, de modo que seria
dispensado qualquer apontamento a esse respeito.
77.
De acordo com o exposto pela Defesa, as normas às quais estariam submetidos os
Acusados destacariam apenas a necessidade de haver um entendimento quanto à entidade
que seria auditada, seu ambiente e seus controles internos, mas não de que tal
entendimento deveria estar consignado por escrito ou por meio de evidência fática, de
modo que sua obrigação de investigar tais elementos restaria atendida frente ao exame
crítico das informações disponibilizadas ao Auditor, devendo ele analisar se seriam elas
suficientes ou não.
78.
Conforme afirmam os Acusados, tal entendimento estaria resguardado pela
doutrina estadunidense, mais especificamente pelo conceito de red flag doctrine16,
segundo a qual o dever de investigar somente impor-se-ia ao profissional em questão nas
hipóteses em que este tivesse conhecimento de ato ou fato que o levasse a suspeitar de
alguma irregularidade – e, ao longo dos trabalhos de auditoria desenvolvidos pela Crowe,
em seu modus operandi de receber as informações do D.B. e, com base nelas, realizar os
testes e avaliações exigidos, não teria sido constatado nenhum sinal de alerta que pudesse
abalar sua confiança.
79.
Em relação à valorização e existência dos direitos creditórios, a Defesa afirma
que, em certas vezes, quanto ao relatório trimestral de verificação de lastro dos direitos
creditórios de determinados FIDCs, o custodiante teria ressaltado a existência de
eventuais inconsistências, as quais, todavia, não constituir-se-iam como desvios, pois

16 Nos termos em que se baseia a red flag doctrine, um profissional não precisaria monitorar seus serviços
ou procurar fatos e circunstâncias que indiquem a ocorrência de uma irregularidade. Contudo, no caso deste
profissional tornar-se ciente de atividade aparentemente ilícita, a não realização dos procedimentos cabíveis
frente à situação específica acarreta a perda da limitação de sua responsabilidade.
Ainda segundo a doutrina, cabe mencionar que ambos os aspectos subjetivo e objetivo devem ser
considerados na análise de situações como a narrada. Tal elemento subjetivo consiste na determinação
acerca da ciência do profissional sobre a red flag, de modo que será decisiva a aferição de sua consciência
em relação aos fatos em pauta. Por sua vez, o elemento objetivo se refere ao exame das circunstâncias
fáticas, isto é, se elas de fato figuram como uma red flag, visando identificar se determinada ilicitude
restaria evidente para qualquer outro agente que operasse sob circunstâncias similares.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
19 de 24
estariam dentro da margem de erro fixada para a amostragem. Caso contrário, teria
sempre sido realizado pelo D.B. o respectivo alerta pertinente aos administradores dos
FIDCs. Tal exame por amostragem seria essencial segundo os Acusados, uma vez que
existiria um prazo a ser observado pelos auditores e que teriam sido necessários dois
exercícios para que o BACEN e o FGC identificassem a totalidade de direitos creditórios
insubsistentes.
80.
Quanto à validação dos termos dos contratos de cessão de direitos creditórios dos
FIDCs 540 RPPS, Verax 360 e Verax 180, além de reiterarem aquilo já apresentado à
CVM quando instados a se manifestarem, os Acusados enfatizaram que o fato da bateria
de testes substantivos ter sido feita em outros FIDCs que não os citados, e não em todos
do grupo, justificar-se-ia pois o lastro de todos os fundos teria composição em arranjos
específicos, os quais, contudo, contemplariam o mesmo lastro base, de modo que a bateria
de testes estaria sim, ao ser realizada, tomando por base a mesma população testada.
81.
Fazendo referência ao argumento da Acusação de que, para a validação da PCLD
dos FIDCs, não teria sido verificado nenhum procedimento de auditoria adicional que
gerasse conforto e nem evidências nos papéis de trabalho da avaliação da custódia por
outros auditores, a Defesa reiterou que a opinião da Crowe teria como base sua
confiabilidade nos relatórios emitidos pelo sistema do D.B. e que a custódia seria sido
submetida à análise de outros auditores independentes, como exposto em sua
manifestação à CVM, e que a auditoria do custodiante não seria de sua responsabilidade,
mas sim da K.C., uma das empresas mais conceituados no setor.
82.
Já quanto ao entendimento da SNC de que um sistema por si só não seria suficiente
para garantir que o cálculo do PCLD fosse devidamente apurado, como demandaria o art.
2o da Res. CMN no 2.682/99, os Acusados alegaram que, além da impossibilidade de uma
segunda revisão do cálculo, haja vista a impossibilidade de acesso ao sistema do D.B., no
caso específico do crédito consignado a responsável pelo pagamento é a própria entidade
empregadora, que, ao fazer o pagamento dos salários, o faz pelo valor líquido, retida a
parcela devida do crédito, tendo o sistema do custodiante sido desenvolvido para realizar
tal cálculo e capaz de fazê-lo ao longo de toda a existência dos FIDCs.
83.
Ainda neste tópico, quando da afirmação da área técnica competente de que o
sistema do custodiante poderia calcular a PCLD somente para os casos de operações de
crédito contratadas com cliente cuja responsabilidade total fosse de valor inferior a
R$50.000,00, o que não seria o caso, a Defesa argumentou que haveria aqui uma
confusão, uma vez que, por mais que o termo de cessão fosse referente às cédulas de
crédito bancário, essas sim com valores acima do referido, em relação à PCLD, deveria
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
20 de 24
ser considerado o valor médio dos contratos de crédito consignado, o qual situar-se-ia
abaixo de R$1.000,00, de modo que seria sim aplicado o art. 5o da Res. CMN no 2.682/99.
84.
No que diz respeito à documentação das distorções detectadas, a ausência da
referida documentação restaria justificada pois, segundo o Auditor e o Responsável
Técnico, as distorções verificadas seriam sempre informadas aos administradores dos
FIDCs, que realizariam sua correção logo em sequência, de modo que não teria sido
necessário nenhum apontamento adicional.
85.
Em relação à carta de representação referente ao exercício findo em 30.6.2010 do
FIDC 540 RPPS, que apresentaria data de emissão posterior à do relatório de auditoria
respectivo, a Defesa esclareceu que, na realidade, teriam os Acusados recebido tal carta
da administradora do fundo em 23.6.2010, mesma data em que teriam apresentado seu
relatório, ambos pendentes de suas respectivas assinaturas, de modo que, quando do
recebimento da carta devidamente assinada, a Crowe e o Responsável Técnico teriam
também assinado o relatório e o enviado à administradora.
86.
A divergência em relação às datas resultaria do fato de que, no dia seguinte, em
24.6.2010, a administradora teria averiguado a necessidade de se ajustar uma informação
por ela prestada na carta, que não teria nenhuma repercussão sobre a opinião do Auditor
refletida no relatório, o que teria ensejado o envio da carta de representação ajustada em
nova data, posterior àquela que consta do relatório de auditoria, mas não a modificação
de tal relatório.
87.
Quanto ao cálculo da materialidade dos ativos do FIP Verax Equity I, reiterando
aquilo já informado à CVM, a Defesa alegou que, considerando o ajuste da materialidade
ao seu devido valor, uma vez que o equívoco apontado pela Acusação consistiria em mero
erro de digitação, único equívoco desta natureza cometido pelos Acusados ao longo de
todo o seu extenso trabalho de auditoria, eles teriam confirmado que o erro encontrado
não teria impactado o resultado da auditoria, de modo que este teria permanecido íntegro.
88.
Acerca da avaliação do risco de crédito das debêntures da Maragato, os Acusados,
reproduzindo suas alegações já manifestadas perante esta autarquia, afirmaram que o
referido risco estaria centrado na saúde financeira do BCSul e do patrimônio de seus
principais acionistas, L.F.I.C. e L.O.I.C., de modo que o exame das demonstrações
financeiras do banco, à luz do elevado percentual de participação que os referidos
acionistas detinham nele, já seria, por si só, muito eloquente e suficiente à devida
avaliação do risco de crédito existente.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
21 de 24
89.
Nessa linha, teria arguido a Defesa que aparenta a SNC estar incomodada, na
realidade, com a inexistência, nos papéis de trabalho de auditoria apresentados à CVM,
do registro da análise da situação financeira de L.F.I.C. e L.O.I.C., o que, contudo, não
consistiria numa obrigatoriedade imposta ao Auditor, uma vez que os profissionais de
auditoria seriam capazes de realizar a devida análise sem que esse processo precisasse
estar posto por escrito.
90.
Ademais, como já teriam apresentado à CVM, os Acusados alegaram que a falta
de evidência de auditoria sobre o exame da situação financeira da Maragato encontraria
fundamento no fato de que tais indícios estariam não em relatório seu, mas nos papéis de
trabalho de auditor independente contratado pela própria Maragato para realizar as
atividades de auditoria sobre a companhia, documentação que, supostamente, já teria sido
analisada por esta autarquia.
91.
A Defesa também ressaltou que o conteúdo do termo de acusação evidenciaria ter
a área técnica competente partido de uma premissa equivocada, naquilo que se refere à
suposta distorção relevante decorrente de transação com parte relacionada que teria sido
detectada. Ao contrário do que teria entendido a Acusação sobre as considerações
realizadas por um auditor de campo da Crowe, estas, na verdade, transmitiriam conforto
acerca da operação realizada com parte relacionada, inexistindo qualquer distorção
relevante, nem mesmo quando observado o princípio da essência sobre a forma, uma vez
que a transação realizada com as debêntures em questão, embora sejam elas conversíveis,
consistiria, em sua essência, num empréstimo, sendo a intenção do BCSul não a aplicação
nas debêntures de emissão da Maragato, mas sim a sua capitalização por meio dos
recursos de terceiros.
92.
No que diz respeito ao alto volume de transações entre cotistas dos FIPs17, os
Acusados reiteraram que não teriam identificado qualquer movimentação no período que
indicasse que o regulamento dos referidos fundos pudesse estar sendo desrespeitado, uma
vez que, segundo informado pelo administrador, este não teria anuído com a realização
de negociações de cotas no mercado secundário, mas somente detinha ciência sobre a
ocorrência destas.

17 Ao realizar as seguintes alegações, cujo conteúdo refere-se ao alto volume das negociações envolvendo
cotas dos FIPs, cabe mencionar que a Defesa transcreveu como tópico o item “avaliação do risco de crédito
das debêntures da Maragato”, o qual teria sido logo antes apresentado, de modo que levarei em consideração
que os argumentos a partir deste ponto apresentados fazem referência a tal volume de negociações.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
22 de 24
93.
Segundo a Defesa, tal entendimento consignado pela SNC teria como base
elementos constantes do PA CVM no RJ2012/638918, que não seria de conhecimento dos
Acusados, de modo que não deveria ser levado em consideração, uma vez que o juiz
deveria dissertar e decidir somente com base nos elementos existentes no processo,
avaliando-os de acordo com critérios críticos e racionais, o que, pelo que se pôde
depreender da argumentação apresentada nas razões de defesa, também se estenderia à
Acusação.
94.
Quanto à avaliação do valor justo das debêntures da Maragato, novamente
reiterando aquilo que já havia sido manifestado à autarquia, os Acusados arguiram que o
valor justo seria mensurado por meio da adoção das premissas utilizadas pelos
participantes do mercado ao precificar determinado ativo ou passivo, incluídas as
premissas sobre o risco, e que a eles caberia emitir opinião acerca da elaboração das
demonstrações contábeis terem ou não sido elaborados em conformidade com uma
estrutura de relatório financeiro aplicável.
95.
Nesse sentido, tendo eles recebido registro contábil segundo o qual seriam as
debêntures ativos para negociação, e que somente o conglomerado Cruzeiro do Sul
figuraria como potencial comprador das debêntures, seria nítida a inexistência de mercado
ativo para tais valores mobiliários, de modo que não haveria qualquer parâmetro de
mercado pelo qual poderia o valor justo das debêntures ser calculado, mesmo que,
segundo a Defesa, tenham os Acusados intentado sua identificação. Por conseguinte,
frente à ausência de parâmetro de mercado, o Auditor teria julgado que o tratamento
contábil adequado às debêntures era o de reconhecê-las por seu custo amortizado.
96.
Ainda sobre este tópico, a Defesa expôs seu estranhamento quanto ao fato do
termo de acusação ter feito referência à Instrução CVM no 438/06, que dispõe sobre os
fundos submetidos ao Plano Contábil dos Fundos de Investimentos (“COFI”), o que não
teria sentido no presente caso, haja vista que as debêntures consistiriam em um ativo dos
FIPs analisados, cuja submissão ao COFI não seria prevista.
97.
Por fim, uma vez analisados os tópicos anteriores, os Acusados registraram que
teria se revelado quase insuperável a dificuldade em exercer seu direito de defesa, uma

18 O PA CVM no RJ2012/6389 foi instaurado por força da Solicitação de Inspeção SIN no 003/12
(“Solicitação”), por meio da qual, após ter sido decretada a intervenção do BACEN no BCSul, instituindo
o RAET, a referida área técnica requisitou a apuração de fatos relacionados a diversos fundos geridos pelo
BCSul Verax Serviços Financeiros Ltda. Em resposta à Solicitação, foi elaborado o Relatório de Inspeção
SFI no 001/13, o qual teria identificado diversas irregularidades ocorridas pelo administrador, pelo gestor e
pelo custodiante de cada um dos fundos.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
23 de 24
vez que não restaria evidente no termo de acusação as condutas específicas do Auditor e
do Responsável Técnico que teriam ensejado sua responsabilização, o que se justificaria
pelo fato de que as normas programáticas tidas como não observadas não guardariam
qualquer relação com os fatos como ocorridos e com a conduta adotada pelos Acusados.
98.
Nesse sentido, restaria claro que a Acusação teria priorizado a forma sobre a
essência, uma vez que, pelo exposto no termo de acusação, o fato de que teria ocorrido
uma simples falta de apontamento estaria sobrepondo-se ao conteúdo da opinião
manifestada pelos Acusados acerca daquilo que lhes teria sido submetido.
99.
Ademais, a Defesa arguiu que seria evidente a visão retrospectiva do termo de
acusação, de modo que, em sua elaboração, teriam sido considerados diversos elementos
verificados somente após o período de atuação dos Acusados, época na qual inexistiria
qualquer sinal de alerta que pudesse minimamente implicar em uma ciência, por sua parte,
de que seria necessária a revisão de seus trabalhos de auditoria.
100.
Nessa linha, enfatizaram que o termo de acusação analisaria fatos ocorridos 5 anos
antes de sua elaboração, motivo pelo qual estes teriam sido examinados fora de seu tempo
e contexto. Ademais, a inspeção da SNC teria se dado 6 meses após a instituição do RAET
perante o BCSul e a CSul DTVM, isto é, depois de configurado o efetivo sinal de alerta,
e, em sequência, a próxima medida adotada pela CVM teria se dado somente quase 3 anos
depois, com o envio do Ofício SNC no 099/15.
101.
A Defesa concluiu suas alegações enfatizando que o bem juridicamente tutelado
pelas normas contábeis seria a adequada informação contida nas demonstrações
financeiras, confirmada no entendimento do auditor, de modo que tal informação pudesse
aumentar o grau de confiança depositado nas demonstrações contábeis por parte de seus
usuários, o qual teria sido salvaguardado no presente caso.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Relatório
24 de 24
VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
102.
Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 25 de setembro de 2018, o presente
processo foi redistribuído para minha relatoria, nos termos do art. 10o da Deliberação
CVM no 558/0819.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR RELATOR

19 Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a
hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.
Relatório - DCR (0802682) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/13093
Reg. Col. 0280/16
Acusados:
Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes
Sérgio Bendoraytes
Assunto:
Inobservância de normas emanadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, em infração ao art. 20 da Instrução CVM no 308/99,
e ao disposto no §4o, art. 8o da Instrução CVM no 356/01.
Diretor Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
VOTO
I.
OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria (“SNC” ou “Acusação”), em face
de Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes1 (“Crowe” ou
“Auditor”) e de seu sócio e responsável técnico, Sérgio Bendoraytes (“Responsável
Técnico” e, em conjunto com Crowe, “Acusados”), para apurar responsabilidade pela
inobservância das normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em infração
ao art. 20 da Instrução CVM no 308/99 e ao disposto no §4o, art. 8o da Instrução CVM no
356/01.
II.
ORIGEM
2.
O presente PAS originou-se a partir do Processo Administrativo (“PA”) CVM no
RJ2012/13669, no âmbito do qual a SNC requereu a realização de inspeção com o
objetivo de verificar os trabalhos de auditoria realizados pela Crowe em Fundos de
Investimentos em Direitos Creditórios (“FIDCs”) e em Fundos de Investimentos em
Participação (“FIPs” e, em conjunto com os FIDCs, “Fundos”), sob a administração de
entidades ligadas ao Banco Cruzeiro do Sul S.A., para os exercícios findos em 2010 e
2011.

1 A partir de 9.1.2019, a Crowe passou a ser denominada “Uhy Bendoraytes & Cia Auditores
Independentes”.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
2 de 22
3.
Os FIDCs e FIPs analisados pela inspeção da SNC foram os seguintes: FIDC
Aberto BCSul Verax CPP 180; FIDC Aberto BCSul Verax CPP 360; FIDC Aberto CPP
540 RPPS; FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro; Prosper Flex FIDC Multicedentes;
FIDC BCSul Verax Crédito Consignado II; FIP BCSul Verax Equity I; e FIP BCSul
Verax 5 Platinum.
III.
PRELIMINARES
4.
Em sede preliminar, a Defesa arguiu a inépcia da Acusação, alegando que a SNC
não teria demonstrado o nexo causal existente entre as condutas da Crowe e de seu
Responsável Técnico e o tipo legal no qual se pretenderia enquadrá-los.
5.
Nesse sentido, também afirmou não terem sido respeitados o princípio da
presunção de inocência e a obrigatoriedade de se comprovar culpa concreta e individual,
haja vista inexistir no termo de acusação qualquer elemento ou documento que pudesse
estabelecer ou comprovar a existência de uma relação entre a conduta dos Acusados e os
assuntos que originaram o presente PAS, o que representaria tentativa de se aplicar a
responsabilidade objetiva, vedada na seara da atuação sancionadora administrativa.
6.
Ainda preliminarmente, a Defesa argumentou que as supostas ilicitudes atribuídas
aos Acusados decorreriam de sua impossibilidade de atuar segundo as regras aplicáveis,
haja vista que não poderiam ter atuado de forma diversa da verificada.
7.
A meu ver, não devem prosperar tais preliminares.
8.
Em primeiro lugar, porque o termo de acusação elaborado pela SNC é muito claro
ao pontuar as irregularidades cometidas pela Crowe e pelo Responsável Técnico e os
dispositivos da Instrução CVM no 308/99 e da Instrução CVM no 356/01 que entendem
terem sido infringidos. Ao longo da peça acusatória, a área técnica correlacionou a
conduta dos Acusados à inobservância de cada uma das normas contábeis aplicáveis.
9.
Deste modo, entendo ser perfeitamente possível a partir da narrativa acusatória
compreender a relação entre a conduta dos Acusados e os dispositivos regulamentares
cujo descumprimento lhes é imputado pela Acusação, assegurando, assim, todos os
elementos necessários ao pleno exercício do seu direito de defesa. Não há, portanto, que
se falar em inépcia da peça acusatória.
10.
Tampouco merecem ser acolhidas as alegações dos Acusados quanto à
demonstração de sua culpabilidade. A meu ver, as considerações expostas em suas razões
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
3 de 22
de defesa pretendem apenas antecipar a discussão de mérito. Não cabe, no entanto, em
sede preliminar, examinar a pertinência dos fundamentos suscitados pela acusação ou,
ainda, se os elementos probatórios estariam aptos a demonstrar a responsabilidade dos
Acusados.
IV.
MÉRITO
11.
Antes de examinar individualmente cada uma das irregularidades apontadas no
termo de acusação, entendo conveniente enfrentar, desde logo, argumento recorrente
suscitado pela Crowe e por seu Responsável Técnico ao longo de suas razões de defesa,
qual seja, a confiabilidade de determinados prestadores de serviço contratados pelos
Fundos, notadamente a instituição custodiante e o seu auditor independente.
12.
Nesse sentido, os Acusados alegaram que as supostas ilicitudes a eles atribuídas,
especialmente no que concerne à avaliação dos controles internos dos FIDCs, à
valorização e existência dos direitos creditórios integrantes de sua carteira, à validação
dos termos dos contratos de cessão e de sua PCLD, envolveriam, em última análise, a
mesma temática: a confiança depositada nos procedimentos adotados e nos documentos
elaborados e examinados pelo custodiante.
13.
Segundo a Defesa, tal confiabilidade decorreria não somente do julgamento do
Auditor, como também “de elementos adicionais, alguns notórios, o que dispensaria a
necessidade de apontamentos para esse fim” (fls. 459) nos papéis de trabalho da auditoria.
Acrescentaram, nesse sentido, que o custodiante manteria um sofisticado sistema de
controles internos, de grande eficiência e globalmente reconhecido.
14.
Em primeiro lugar, ressalto que, a despeito das circunstâncias identificadas pelo
Auditor em relação aos prestadores de serviços da entidade auditada, subsiste a sua
obrigação de, no mínimo, indicar em seus papéis de trabalho as evidências que o levaram
a concluir pela confiabilidade do trabalho desenvolvido por este agente.
15.
A confiança depositada nos relatórios elaborados pela instituição custodiante de
maneira alguma exime as obrigações do auditor independente previstas em normas
específicas de auditoria, de modo que a necessidade de haver entendimento quanto à
estrutura dos FIDCs e aos seus controles internos está intrinsecamente relacionada à
necessária consignação por escrito ou por meio de evidência fática. Não posso deixar de
concordar com a SNC quando esta afirma que meras alegações do Auditor não seriam
suficientes para demonstrar a alegada confiabilidade.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
4 de 22
16.
Nesse sentido, é claro o item A5 da NBC TA 230 ao afirmar que eventuais
explicações verbais, por si só, “não representam documentação adequada para o
trabalho executado pelo auditor ou para as conclusões obtidas, mas podem ser usadas
para explicar ou esclarecer informações contidas na documentação de auditoria”. Em
suma, depreende-se dessa norma que tais manifestações posteriores, por mais que possam
melhor explicar os documentos consignados nos papéis de auditoria, de maneira alguma
os substituem ou eximem o auditor independente de apresentá-los.
17.
Para além da inobservância dos procedimentos de auditoria previstos nas normas
contábeis, entendo que, ao confiar que “a idoneidade e competência do Custodiante e de
seu Auditor fala[riam] por si mesmas, dispensando qualquer apontamento a esse
respeito” (fls. 461), o Auditor fugiu ao papel de gatekeeper que lhe é atribuído pela
regulação do mercado de valores mobiliários, o qual pressuporia a condução de
procedimentos de verificação autônomos e a adoção de postura crítica quando do exame
dos documentos e informações repassados pela entidade auditada ou por terceiros a ela
relacionados.
18.
O porte do custodiante ou a sua alegada “credibilidade” perante os agentes de
mercado, por si só, não afasta o risco de falhas em sua atuação, o que, inclusive, tem se
confirmado nos julgamentos do Colegiado da CVM envolvendo a apuração de
responsabilidade de instituições financeiras no desempenho de seu papel como
custodiante de fundos de investimento2.
19.
Ao analisar os precedentes desta autarquia voltados à apuração de irregularidades
no âmbito de fundos de investimento, não raro nos deparamos com alegações de
diferentes prestadores de serviços no sentido de que, no exercício de suas atribuições,
teriam se valido de informações produzidas por outros agentes integrantes da estrutura
dos fundos, sem a adoção de procedimentos autônomos de validação.
20.
Muito embora reconheça a presunção de boa-fé que norteia a relação entre estes
agentes, entendo, por outro lado, não ter sido à toa a opção regulatória por agregar à
estrutura dos fundos de investimento diferentes prestadores de serviço, cada qual
desempenhando suas atribuições específicas e, a partir disso, agregando níveis

2 Nesse sentido, vale mencionar o julgamento do PAS RJ2011/10415, realizado em 2.12.2014, do PAS
RJ2013/5456, realizado em 20.10.2015, e do PAS RJ2015/13791, realizado em 21.5.2019.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 30

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
5 de 22
independentes de controle. Não é diferente com o papel desempenhado pelos auditores
independentes.
21.
Como muito bem destacado pelo Diretor Relator Gustavo Gonzalez no julgamento
do PAS CVM no RJ2015/13670, realizado em 6.3.2018:
A regulação do mercado de valores mobiliários vale-se de gatekeepers em
diversas situações e, por conseguinte, o bom funcionamento do mercado
depende, em certa medida, da atuação hígida e diligente desses indivíduos
e instituições. Especificamente no tocante aos auditores independente, vale
destacar os fundamentos que norteiam a regulação da atividade pela CVM,
desde a Instrução CVM no 04/1978, incluem o reconhecimento da ‘figura do
auditor independente como elemento imprescindível para a credibilidade do
mercado e como instrumento de inestimável valor na proteção dos
investidores, na medida que a sua função é zelar pela fidedignidade e
confiabilidade das demonstrações contábeis da entidade auditada’, como se
verifica na Nota Explicativa à Instrução CVM no 308/1999.
22.
Observadas estas considerações iniciais, passo a examinar cada uma das
irregularidades identificadas pela SNC.
IV.1. AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DOS FIDCS
23.
Quanto à avaliação dos controles internos dos FIDCs, tendo a Defesa reiterado o
argumento utilizado para justificar a não adoção dos devidos procedimentos de auditoria,
qual seja a confiança que o Auditor detinha na instituição custodiante, julgo, com base
nas razões expostas anteriormente, não haver fundamento para afastar a responsabilidade
da Crowe e de seu Responsável Técnico.
24.
Como muito bem apontado pela SNC, além de inexistir qualquer evidência nos
papéis de trabalho a indicar o entendimento do Auditor acerca dos FIDCs e do seu
ambiente de controles internos – elemento essencial para a avaliação das demonstrações
financeiras objeto da auditoria –, também não consta qualquer documentação que
fundamente seu suposto conhecimento acerca do ambiente de controles internos do
custodiante, no qual alega ter se pautado.
25.
Na realidade, em suas razões de defesa, os Acusados alegam que seria impossível
conduzir uma avaliação nos sistemas e controles internos da instituição custodiante, haja
vista o caráter sigiloso dos dados por ela mantidos e a inexistência de relação entre o
custodiante e o Auditor que o permitisse acessar tais dados. Ainda assim, segundo o
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
6 de 22
Auditor, a notória credibilidade e a ausência de qualquer “ato desabonador” em relação a
este prestador de serviço dispensariam a adoção de providências adicionais.
26.
Não há, no entanto, qualquer esclarecimento nesse sentido nos papéis de trabalho
da auditoria dos Fundos. Sustentam os Acusados que, para o cumprimento das normas
contábeis, bastaria o entendimento acerca dos controles internos da entidade auditada –
ou de sua prestadora de serviço –, não havendo qualquer norma a exigir a sua consignação
por escrito ou por meio de qualquer outra evidência.
27.
Não posso concordar com tais argumentos. O item 11 da NBC TA 402 afirma
expressamente que “[o] auditor da usuária deve determinar se foi obtido entendimento
suficiente da natureza e importância dos serviços prestados pela organização prestadora
de serviços e seu efeito sobre o controle interno da entidade usuária para a auditoria,
para fornecer uma base para a identificação e a avaliação dos riscos de distorção
relevante”.
28.
Caso, ao final dos trabalhos de auditoria, o auditor não obtenha evidência de
auditoria apropriada e suficiente em relação aos serviços prestados por terceiro contratado
pela entidade auditada deverá modificar sua opinião no relatório de auditoria, nos termos
do item 20 da NBC TA 402.
29.
A respeito, o item A42 desta norma contábil esclarece as hipóteses em que haveria
limitação no alcance da auditoria em razão da impossibilidade de obtenção de evidências
suficientes, entre os quais cumpre destacar a seguinte: quando “somente os registros
mantidos na organização prestadora de serviços podem fornecer evidência de auditoria
apropriada e suficiente, e o auditor da usuária não consegue obter acesso direto a esses
registros”.
30.
Deste modo, ainda que não houvesse qualquer outro meio que possibilitasse ao
Auditor obter entendimentos acerca dos serviços prestados à entidade auditada, isso não
autorizaria a Crowe a emitir relatório de auditoria sem qualquer consideração a respeito,
devendo ela modificar a sua opinião final.
31.
Como visto, nenhum desses procedimentos foi adotado pelo Auditor, que se
limitou a afirmar que confiava nos controles internos mantidos pela instituição
custodiante. Logo, diante do exposto, concluo que os Acusados atuaram, no processo de
auditoria dos FIDCs para os anos de 2010 e 2011, em inobservância aos itens:
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
7 de 22
(i) Item 7, da NBC TA 200 – procedimentos a serem observados pelo auditor no
planejamento e na execução da auditoria (identificação de risco de distorção
relevante, obtenção de evidência de auditoria apropriada e suficiente; e emissão
de opinião a respeito das demonstrações financeiras);
(ii) Item 3, da NBC TA 315, vigente à época – identificação de riscos de distorção
relevante, por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente, inclusive do
controle interno por ela mantido;
(iii) Item A2, da NBC TA 330 – respostas do auditor ao risco de distorção relevante a
depender da eficácia do ambiente de controle da entidade; e
(iv) Itens 4, 7 e 20, todos da NBC TA 402 – procedimentos a serem observados pelo
auditor quando do exame dos serviços prestados por terceiro à entidade auditada.
IV.2. VALORIZAÇÃO E EXISTÊNCIA DOS DIREITOS CREDITÓRIOS DOS FIDCS
32.
Também em relação à valorização e existência dos direitos creditórios detidos
pelos FIDCs estou de acordo com a conclusão da SNC de que não teriam sido realizados
os devidos procedimentos de auditoria.
33.
Por certo não constitui evidência de auditoria apropriada e suficiente o simples
confronto “dos saldos contábeis com os relatórios emitidos pelo [custodiante], relatórios
esses de custódia e curva dos contratos [de cessão], que julgamos confiáveis”. Tal prática
permite tão somente confirmar que o valor registrado contabilmente está de acordo com
o indicado nos termos de cessão.
34.
Com efeito, o que se esperava da Crowe era que adotasse os procedimentos
mínimos necessários a assegurar a existência dos direitos creditórios integrantes da
carteira dos FIDCs, bem como atestar a valorização de tais ativos. Nesse sentido, em seu
item A111, a NBC TA 315 prevê expressamente que, ao avaliar eventuais distorções, o
auditor deve examinar o saldo de contas ao final do período sob os seguintes aspectos:
(i) existência; (ii) direitos e obrigações; (iii) integridade; e (iv) valorização e alocação.
35.
Deste modo, no que diz respeito aos ativos detidos pela entidade auditada – neste
caso, os direitos creditórios –, o Auditor deveria buscar assegurar que estes existem, que
são de titularidade dos FIDCs, que não existem ativos não registrados e que estão
incluídos nas demonstrações financeiras nos valores apropriados. Não houve, no entanto,
qualquer teste sobre os direitos creditórios integrantes da carteira dos FIDCs, nem
tampouco qualquer recálculo dos valores contabilizados.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
8 de 22
36.
Não merece prosperar a alegação da Crowe de que caberia unicamente ao
custodiante realizar a verificação da documentação suporte do lastro dos direitos
creditórios, uma vez que, em que pese à atribuição conferida à instituição custodiante por
força da Instrução CVM no 356/01, esta não se confundiria com a do Auditor.
37.
Como ressaltado inicialmente neste voto, caberia ao auditor independente, na
qualidade de gatekeeper responsável por assegurar a confiabilidade das demonstrações
financeiras, adotar todos os procedimentos descritos nas normas contábeis, a despeito das
obrigações impostas a outros prestadores de serviço.
38.
A análise independente do auditor é especialmente relevante se considerarmos que
os documentos emitidos pelo custodiante em relação à verificação de lastro apontavam a
existência de inconsistências, em alguns casos superior inclusive à margem de erro
prevista no regulamento do fundo, conforme descrito no relatório de inspeção (fls. 265-
266).
39.
Também nesse sentido dispõe o item A44 da NBC TA 402, segundo o qual “o fato
da entidade usuária utilizar uma organização prestadora de serviços não altera a
responsabilidade do auditor da usuária, de acordo com as normas de auditoria, de obter
evidência de auditoria apropriada e suficiente para conseguir uma base razoável para
suportar sua opinião”.
40.
Permanece, portanto, responsável pela emissão de opinião em relação às
demonstrações financeiras dos fundos ou ainda, no caso de impossibilidade de obter
evidências de auditoria apropriadas e suficientes em relação aos serviços prestados pela
instituição custodiante, apresentar opinião modificada no relatório de auditoria, conforme
ressaltado anteriormente neste voto.
41.
Afasto igualmente a alegação do Auditor de que, ao longo do processo de
auditoria, quando diante de eventuais inconsistências, estas ou não se constituiriam como
desvios, ou teriam sido reportadas ao administrador de cada um dos FIDCs. Mais uma
vez não consta dos papéis de trabalho qualquer documento ou evidência a suportar tal
afirmação.
42.
Portanto, frente ao exposto, concluo que os Acusados deixaram de observar os
seguintes itens:
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
9 de 22
(i) Itens A111 e A112, da NBC TA 315 – monitoramento dos controles internos da
entidade auditada; e
(ii) Itens 20, A42 e A44, da NBC TA 402 – obtenção de evidências de auditoria em
relação aos serviços prestados por terceiro à entidade auditada.
IV.3. VALIDAÇÃO DOS TERMOS DOS CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS
43.
No que diz respeito à validação dos termos dos contratos de cessão de direitos
creditórios referentes aos exercícios findos em 30.6.2010 e 30.6.2011, do FIDC 540 RPPS
e do FIDC Verax 360, e ao exercício findo em 30.6.2011, do FIDC Verax 180, não foram
identificados nos papéis de trabalho apresentados pela Crowe quaisquer elementos
comprobatórios da realização dos procedimentos de auditoria necessários à referida
validação.
44.
Em que pese ter sido realizada uma bateria de testes substantivos por meio de
técnica de amostragem, prevista pelas normas de auditoria, a utilização desta metodologia
exige que a amostragem seja realizada dentro de cada uma das populações testadas.
45.
Desse modo, a falha do Auditor neste caso foi não aplicar a técnica de amostragem
para a população de cada fundo específico, cada qual composta por arranjos específicos
de contratos de cessão de direitos creditórios. Com efeito, os referidos testes substantivos
teriam sido conduzido somente para determinados fundos, deixando de realizar os
devidos procedimentos de auditoria quanto aos demais.
46.
Nesse sentido, à luz do item 5 da NBC TA 530, que apresenta o que deve vir a ser
considerado como uma população em procedimentos de amostragem, o fato de que todos
os FIDCs teriam um suposto “lastro base”, composto por contratos semelhantes, não
eximiria o Auditor de realizar os trabalhos de auditoria para validação dos termos dos
contratos de cessão de direitos creditórios de cada um dos fundos.
47.
Assim, diante do exposto, concluo que os Acusados deixaram de observar os
seguintes itens:
(i) Item A111, da NBC TA 315 – monitoramento dos controles internos da entidade
auditada; e
(ii) Itens 5 a 8, todos da NBC TA 530 – critérios a serem observados para a adoção de
amostragem nos trabalhos de auditoria (amostra, tamanho, seleção dos itens para
teste).
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 35

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
10 de 22
IV.4. VALIDAÇÃO DA PCLD DOS FIDCS
48.
Sobre a validação da PCLD dos FIDCs, julgo ter restado suficientemente
demonstrado que a Crowe não realizou os procedimentos de auditoria aplicáveis, os quais
englobariam a análise de razoabilidade, os testes de recálculo, a avaliação do histórico de
perdas ou a verificação da correta apropriação das respectivas despesas.
49.
Com efeito, de acordo com os papéis de trabalho, apurou-se que o Auditor teria
se limitado a confrontar o valor total da provisão com as informações constantes de
relatório emitido pela instituição custodiante, em relação ao qual, no entanto, não foi
realizado teste de controle ou qualquer outro procedimento de auditoria que gerasse
conforto sobre este item.
50.
Importa reiterar que a mera comparação com os documentos apresentados pela
instituição custodiante, independentemente da comprovação da confiabilidade atribuída
a esse prestador de serviço, não exime o Auditor de sua responsabilidade de realizar os
devidos procedimentos de auditoria, ainda que tenha sido contratado pelo custodiante
auditor independente para verificação de lastro e acompanhamento de outros serviços
relacionados à custódia dos FIDCs.
51.
A respeito, vale destacar as considerações constantes dos itens A43 e A44 da NBC
TA 402, os quais dispõem sobre a “referência ao trabalho do auditor da organização
prestadora de serviços”. Nesse sentido, esclarece-se que o auditor não deve fazer
referência à auditoria do prestador de serviço como base para a sua opinião sobre as
demonstrações financeiras da entidade auditada, cabendo a ele, de maneira independente,
obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para concluir sobre os serviços
prestados à entidade auditada – neste caso, a custódia dos ativos dos Fundos.
52.
Ademais, os itens 21 e 22 da referida norma contábil afirmam expressamente que
a referência ao trabalho do auditor da organização prestadora de serviços não reduz a
responsabilidade do auditor da entidade contratante. De todo modo, sequer foram
identificadas evidências nos papéis de trabalho apresentados pela Crowe de que esta teria
conduzido qualquer avaliação acerca dos procedimentos adotados e das conclusões
alcançadas por outros auditores sobre a custódia.
53.
Ainda no que diz respeito aos controles mantidos pela instituição custodiante para
acompanhamento dos direitos creditórios, há ainda outro problema a ser avaliado: a
(in)suficiência do “Sistema de Gerenciamento” do custodiante para garantir o cálculo
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 36

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
11 de 22
devido da PCLD. Para tanto, na classificação de risco das operações deveriam considerar
os todos requisitos mínimos estabelecidos pelo art. 2o da Resolução CMN no 2.682/99,
autorizando-se o controle com base em atrasos consignados apenas para as operações de
crédito com valor inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 5o da
referida Resolução.
54.
Ocorre que também em relação a este ponto não foi identificada a adoção de
procedimentos de auditoria pela Crowe para a obtenção de conforto sobre o “Sistema de
Gerenciamento” da instituição custodiante para fins de validação da PCLD.
55.
Por conseguinte, frente ao exposto, concluo que o Auditor e o Responsável
Técnico atuaram em inobservância aos seguintes itens:
(i) Itens 20, A42 e A44, da NBC TA 402 – obtenção de evidências de auditoria em
relação aos serviços prestados por terceiro à entidade auditada; e
(ii) Itens 8 e 9, da NBC TA 540 – procedimentos de auditoria de estimativas contábeis.
IV.5. DOCUMENTAÇÃO DAS DISTORÇÕES DETECTADAS NOS FIDCS
56.
Quanto à documentação de distorções detectadas nos FIDCs, entendo que nada
justificaria a ausência da documentação requerida, haja vista que, mesmo para os casos
em que todas as distorções detectadas tenham sido corrigidas imediatamente após a
comunicação do auditor independente ao administrador de cada fundo – como a Defesa
alega ter ocorrido3 –, estas devem ser registradas nos papéis de trabalho de auditoria,
contendo a análise final das correções realizadas.
57.
Persistiria, portanto, a responsabilidade da Crowe nesta situação, conforme
estabelecido no item 15 da NBC 450, segundo o qual:
“o auditor deve incluir na documentação de auditoria (ver item A30): [...]
(b) todas as distorções detectadas durante a auditoria e se foram corrigidas
(itens 5, 8 e 12); [...]”.
58.
Vale ressaltar que a SNC teria também concluído pela ausência de realização de
procedimentos adicionais visando determinar se as distorções ainda estariam ocorrendo,

3 Segundo arguido pela Defesa, “as distorções detectadas foram informadas por mensagens à
administradora, que as corrigia na sequência, motivo esse que dispensou qualquer apontamento adicional”
(fls. 470). Ainda assim, não foram identificadas nos autos as mensagens referidas pela Defesa.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 37

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
12 de 22
mesmo após os ajustes realizados pela administração dos fundos, conforme previsto no
item 7 da referida norma.
59.
Logo, haja vista não ter sido identificada pela área técnica competente nenhum
papel de trabalho que contivesse a devida documentação de auditoria que tratasse das
distorções detectadas e seus impactos, independentemente de terem sido corrigidas ou
não, concluo que a conduta dos Acusados se deu em inobservância aos itens 7 e 15 da
NBC TA 450 (correção de distorções detectadas ao longo dos trabalhos de auditoria).
IV.6. EXAME DO DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL ELABORADO PELOS ADMINISTRADORES
DOS FIDCS
60.
Outra irregularidade apontada pela SNC diz respeito ao exame pelo auditor
independente dos demonstrativos trimestrais elaborados pelo diretor da instituição
administradora, contemplando as informações indicadas no §3o do art. 8o da Instrução
CVM no 356/01.
61.
Segundo o §4o do referido dispositivo, tais demonstrativos devem ser enviados à
CVM no prazo de 45 (quarenta e cinco dias) após o encerramento do período e
permanecer à disposição dos condôminos dos fundos, “bem como ser examinados por
ocasião da realização de auditoria independente” (g.n.).
62.
A partir do trecho final desta norma – cujo comando principal, vale dizer, está
endereçado à instituição administradora –, a SNC concluiu que deveria constar dos papéis
de trabalho do Auditor evidências de que teria sido conduzido o exame descrito na
Instrução CVM no 356/01.
63.
Nesse sentido, em relação a três fundos analisados4, a inspeção não identificou
qualquer evidência de exame dos relatórios trimestrais, ao passo que no que diz respeito
a um dos FIDCs5, o Auditor teria se limitado a arquivar as manifestações do custodiante
a respeito do relatório de verificação de lastro, e, por fim, quanto aos demais FIDCs6, os
respectivos demonstrativos trimestrais teriam sido incorporados aos papéis de trabalho,
sem que, contudo, fosse conduzido qualquer procedimento adicional de auditoria.

4 FIDC Aberto BCSul Verax CPP 180, FIDC Aberto BCSul Verax CPP 360 e FIDC Aberto CPP 540.
5 BCSul Verax Crédito Consignado II.
6 Prosper Flex FIDC Multicedentes e FIDC BCSul Verax Multicred Financeiro.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 38

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
13 de 22
64.
Diante destas circunstâncias, a Acusação concluiu não restar demonstrado que o
Auditor realizou o exame dos demonstrativos trimestrais dos FIDCs tal como previsto na
Instrução CVM no 356/01.
65.
Ocorre que, à luz da redação do §4o do art. 8o da Instrução CVM no 356/01,
entendo não ser possível identificar o alcance do exame atribuído ao auditor independente
em relação aos demonstrativos trimestrais, que, a meu ver, não se confunde com o
procedimento de auditoria adotado por ocasião da revisão das demonstrações financeiras,
em relação ao qual a Instrução CVM no 356/01 previu comando específico, nos termos
do seu art. 447.
66.
Tampouco teria sido apontado o normativo contábil que descreveria os
procedimentos a serem adotados pelo auditor no cumprimento de sua obrigação e, por
conseguinte, subsidiaria a análise da adequação da conduta adotada pelo Auditor em
relação ao exame dos demonstrativos trimestrais.
67.
Assim, considerando que, ao menos em relação à maioria dos fundos analisados,
constam dos papéis de auditoria fragmentos - ou mesmo a totalidade – dos demonstrativos
trimestrais e inexistindo previsão nem na Instrução CVM no 356/01 nem nos normativos
contábeis aplicáveis acerca do alcance do exame a ser realizado pelo Auditor em relação
a tais demonstrativos, entendo não ser cabível a responsabilização da Crowe pelo
descumprimento ao art. 8o, §4o, da aludida instrução.
68.
A orientar casos futuros, recomendo, no entanto, como boa prática que sejam
indicados nos papéis de trabalho da auditoria a referência expressa à análise de tais
demonstrativos, de modo a afastar quaisquer dúvidas quanto ao exame conduzido pelo
auditor.
69.
Revisitando os precedentes do Colegiado da CVM envolvendo a apuração de
responsabilidade do auditor independente pela revisão de demonstrações financeiras de
fundos de investimentos, destaco a decisão proferida no julgamento do PAS
RJ2014/11830, realizado em 29.11.2016, no âmbito da qual o auditor independente foi
condenado por infração ao disposto no §4o, do art. 8o da Instrução CVM no 356/01.

7 Art. 44. As demonstrações financeiras anuais do fundo estarão sujeitas às normas contábeis expedidas
pela CVM e serão auditadas por auditor independente registrado na CVM. Parágrafo único. Enquanto a
CVM não editar as normas referidas no caput, aplicam-se ao fundo as disposições do Plano Contábil das
Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, editado pelo Banco Central do Brasil.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 39

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
14 de 22
70.
Ocorre que, naquela oportunidade, para fundamentar a sua análise quanto à
conduta do auditor independente, o Diretor Relator Gustavo Borba fez referência a
normativo contábil atinente à documentação de auditoria, o qual, no entanto, além de não
ter sido suscitado pela SNC quando da apreciação da conduta dos Acusados, também não
nos permite compreender o alcance do exame dos demonstrativos trimestrais de FIDCs.
71.
Por estas razões, não consigo alcançar as mesmas conclusões expostas no PAS
RJ2014/11830 e sustentadas pela Acusação em relação ao descumprimento do disposto
no art. 8o, §4o, da Instrução CVM no 356/01.
IV.7. CARTA DE REPRESENTAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 30.6.2010 DO
FIDC 540 RPPS
72.
No que concerne à carta de representação8, é importante frisar que a NBC TA 580,
em seu item 14, estabelece que a “data das representações formais deve ser tão próxima
quanto praticável, mas não posterior à data do relatório do auditor sobre as
demonstrações contábeis”, sendo complementada pela previsão do item A15 da mesma
norma, segundo o qual:
“(...) a opinião do auditor não pode ser expressa e o relatório não pode
ser datado, antes da data das representações formais. Além disso, como o
auditor está interessado em eventos que ocorram até a data do seu relatório
e que possam exigir ajuste ou divulgação nas demonstrações contábeis, as
representações formais são datadas o mais próximo possível da data do seu
relatório sobre as demonstrações contábeis, mas não após a data do
relatório”.
73.
A respeito, alega a Defesa que a inconsistência detectada nas datas atribuídas ao
relatório da Crowe e à carta de representação seria proveniente de um ajuste realizado na
carta após a entrega da versão final do relatório, de modo que tal incongruência não
indicaria um desrespeito aos devidos procedimentos de auditoria.
74.
A meu ver, tal justificativa não afasta a responsabilidade dos Acusados. Ainda que
o suposto ajuste realizado não possuísse qualquer repercussão sobre a opinião do Auditor
refletida no relatório, a disposição do item 15, reproduzida acima, torna evidente a

8 Nos termos do item 7 da NBC TA 580, “[p]ara fins das normas de auditoria, representação formal é uma
declaração escrita pela administração, fornecida ao auditor, para confirmar certos assuntos ou suportar
outra evidência de auditoria. Representações formais, neste contexto, não incluem as demonstrações
contábeis, as afirmações nelas contidas ou livros e registros comprobatórios”.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 40

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
15 de 22
obrigatoriedade imposta ao auditor independente de realizar a adequada modificação na
data, indicando-a.
75.
Deste modo, resta demonstrada a irregularidade da conduta dos Acusados, cuja
atuação teria resultado no descumprimento do item 14 da NBC TA 580 (data e período
abrangido pelas representações formais).
IV.8. CÁLCULO DA MATERIALIDADE DO FIP VERAX EQUITY I
76.
Em relação ao cálculo da materialidade do FIP Verax Equity, a SNC verificou que
teria sido considerado pelo Auditor um valor 10 vezes maior do que o real do ativo do
fundo, tendo tomado por base um ativo total no valor de R$ 1.937.912 mil, quando, na
realidade, o montante correto seria de R$ 193.912 mil, de modo que a materialidade
considerada ao longo da auditoria foi de R$ 19.379 mil – em oposição aos R$ 1.939 mil
que deveria ter sido observado9.
77.
Não tenho dúvidas de que tal erro impactou os trabalhos de auditoria conduzidos
pela Crowe. A definição da materialidade influencia diretamente no planejamento e na
execução da auditoria, em especial (i) na identificação e avaliação dos riscos de distorção
relevante; (ii) na determinação da natureza, época e extensão dos procedimentos
adicionais de auditoria; e (iii) na avalição do efeito de distorções não corrigidas, caso
existentes, sobre as demonstrações financeiras.
78.
Com efeito, nos esclarecimentos prestados à CVM, os próprios Acusados
afirmaram o seguinte: “não podemos deixar de concordar que esse erro do auditor teve
impacto no planejamento da auditoria e que estamos discutindo uma forma de melhorar
a nossa revisão dos papéis de trabalho”. Há que se destacar, ainda, que o erro no valor
total do ativo resultou em uma materialidade muito superior àquela que deveria ter sido
efetivamente considerada pela Crowe para identificação de eventuais distorções
relevantes.
79.
Nessa linha, é importante frisar que, à luz do item 17 da NBC TA 220, dentre as
obrigações atribuídas ao auditor independente está a devida revisão da documentação de
auditoria, procedimento este que, ao que tudo indica, frente ao erro verificado, não teria
sido realizado – ou, ao menos, não teria sido realizado adequadamente –, de modo que,

9 Cumpre esclarecer que o Auditor teria definido a materialidade a ser considerada em seus trabalhos de
auditoria em 1% (um por cento) do ativo total de cada fundo, conforme descrito no relatório de inspeção
(fls. 281).
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 41

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
16 de 22
em qualquer das hipóteses, o Auditor deixou de cumprir com o devido processo de revisão
da documentação de auditoria que dele se esperava, seja por sua atuação indevida, seja
por sua negligência.
80.
Assim, reitero a afirmação da SNC no sentido de que, independentemente das
consequências do erro em análise, os Acusados descumpriram com o disposto nos
seguintes itens:
(i) Item 17, da NBC TA 220 – revisão da documentação de auditoria; e
(ii) Item 11, da NBC TA 230 – inconsistências entre as informações levantadas e a
conclusão final dos trabalhos de auditoria.
IV.9. AVALIAÇÃO DO RISCO DE CRÉDITO DAS DEBÊNTURES DA MARAGATO
81.
Quanto à avaliação do risco de crédito das debêntures de emissão da Patrimonial
Maragato S.A. (“Maragato”), integrantes da carteira dos FIPs, entendo que, uma vez
tendo o Auditor identificado o risco de distorção relevante decorrente de transações com
partes relacionadas nos FIPs, deveria ele ter adotado os devidos procedimentos de
auditoria em resposta ao risco identificado, os quais, de acordo com os papéis de trabalho
apresentados pela Crowe, não foram realizados.
82.
Nessa linha, cabe esclarecer que a transação com partes relacionadas neste caso
consistiu na aplicação dos recursos dos FIPs em debêntures da Maragato, sociedade cujo
capital social era detido por L.O.I.C. e L.F.I.C., controladores indiretos da BCSul Verax,
administradora e gestora dos FIPs. Para além disso, identificou-se que aproximadamente
metade dos ativos da Maragato eram debêntures de emissão da S.I.P., sociedade também
controlada por L.O.I.C. e L.F.I.C.
83.
Em primeiro lugar, cumpre afastar a alegação do Auditor que a Acusação teria
partido de premissa equivocada, qual seja, “de que fora detectada distorção relevante
decorrente da transação com parte relacionada (aplicação nas Debêntures)” (fls. 475).
84.
Na realidade, amparada pelos papéis da auditoria, em especial o “checklist de
avaliação de riscos de distorção relevante” (fls. 70), o que a SNC afirma é que a Crowe
teria identificado na aquisição das debêntures da Maragato um risco de distorção
relevante – e não uma distorção em si –, em relação ao qual deveria adotar procedimentos
adicionais de auditoria.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 42

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
17 de 22
85.
Em trecho do referido checklist, o Auditor afirma que “todas as operações da
companhia [Maragato], sejam ativas ou passivas, são realizadas dentro do grupo
econômico do qual a companhia faz parte [Cruzeiro do Sul]” e acrescenta que “com base
nas informações publicadas no mercado relacionadas ao grupo econômico Cruzeiro do
Sul até a data do parecer dos auditores independentes da [Maragato], em 14/03/2012,
não houve eventos ou fatos que desabonem os ativos do grupo econômico Cruzeiro do
Sul” (fls. 70-71).
86.
Verifica-se, portanto, que a Crowe atribuía todo o risco de crédito da Maragato,
emissora das debêntures, ao “conglomerado Cruzeiro do Sul”. Nesse sentido, também se
manifestou por ocasião de esclarecimentos prestados à CVM10. Ocorre que, a despeito da
liberdade de seu julgamento profissional, não há qualquer análise ou evidência a suportar
tal conclusão do Auditor nos papéis de trabalho de auditoria.
87.
Ademais, convém ressaltar que o relatório da inspeção conduzida a pedido da
SNC traz importantes considerações a respeito dos ativos detidos pela Maragato – os
quais, vale dizer, não foram avaliados pela Crowe.
88.
Nesse sentido, esclarece que, além das debêntures de emissão da S.I.P., havia
outros ativos cujo reflexo na situação patrimonial da Maragato não foi considerado, tal
como, por exemplo, operação de empréstimo de ações celebrada com L.O.I.C. e L.F.I.C,
a qual teria sido equivocadamente classificada nas demonstrações financeiras da
companhia como “instrumento financeiro disponível para venda”. O montante total da
operação representaria 12,5% do ativo total da Maragato.
89.
Em suas conclusões, o relatório afirma que “o Auditor não avaliou, de forma
adequada, os ativos da própria emissora das debêntures, a [Maragato], uma vez que uma
análise qualitativa dos mesmos já permitiria concluir que parte dos seus ativos não
demonstrava a real situação financeira da companhia” (fls. 289).
90.
Diante da alegação da Defesa de que a análise da situação financeira dos principais
acionistas da Maragato poderia ser realizada pelo Auditor sem que o processo de exame
fosse “posto por escrito”, reitero, à luz do item A5 da NBC TA 230, que tanto a adoção

10 “(...) o risco de crédito da emissora das debêntures estava centrado na saúde financeira do
Conglomerado Banco Cruzeiro do Sul e do patrimônio de seus principais acionistas; os Srs. [L.F.I.C.] e
[L.O.I.C.] (...) que na época de nossos exames, baseados em demonstrações contábeis, eram, a nosso ver,
indubitavelmente, capazes de honrar seus compromissos” (fls. 285).
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 43

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
18 de 22
dos devidos procedimentos de auditoria visando mitigar o risco de distorção relevante
verificado, quanto a análise da situação financeira das partes envolvidas nas referidas
transações necessitam sim de consignação nos papéis de trabalho de auditoria.
91.
Portanto, face ao exposto, no que se refere aos trabalhos sobre as debêntures da
Maragato que compunham os ativos dos FIPs, concluo que os Acusados agiram em
descumprimento aos seguintes itens:
(i) Itens 2, 5, 11 e A31, da NBC TA 550 – resposta aos riscos de distorção relevante
associado aos relacionamentos e transações com partes relacionadas; e
(ii) Item 21, da NBC TA 330 – procedimento substantivo em resposta aos riscos
significativos.
IV.10. ALTO VOLUME DE TRANSAÇÕES ENTRE COTISTAS DOS FIPS
92.
A Acusação apontou, ainda, outra suposta irregularidade nos procedimentos de
auditoria adotados pela Crowe, relativa, neste ponto, ao alto volume de transações,
envolvendo negociação de cotas, entre cotistas dos FIPs, o qual seria incompatível com
este tipo de fundo, considerando as normas sobre a negociação de cotas previstas na
Instrução CVM no 391/03.
93.
Isso porque, no curso de inspeção conduzida pela SFI junto aos administradores,
gestores e custodiante dos Fundos, a qual deu origem, inclusive, ao PAS CVM no
RJ2014/12081, apreciado na última sessão de julgamento deste Colegiado, teria sido
identificada a realização de operações atípicas de negociação de cotas dos FIPs
envolvendo partes relacionadas ao Banco Cruzeiro do Sul S.A. e à Maragato, as quais
teriam por finalidade simular mecanismo de liquidez para esses fundos.
94.
Esclarece, ainda, a Acusação que tais operações caracterizar-se-iam como
negociações em mercado de balcão não organizado, em desacordo, portanto, com a
previsão do art. 26 da Instrução CVM no 391/03 e do art. 25 do regulamento dos FIPs,
segundo os quais as negociações de cotas dos FIPs somente poderiam ocorrer por meio
de mercados organizados de valores mobiliários.
95.
Ocorre que, não obstante a identificação de tais irregularidades, não consta da peça
acusatória qualquer consideração a respeito do reflexo destas operações nas
demonstrações financeiras dos FIPs ou eventual distorção delas decorrente, a ser
identificada pelo Auditor e objeto de tratamento específico por ocasião do procedimento
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 44

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
19 de 22
de auditoria. Com efeito, a Acusação se limita a destacar a atipicidade do volume de
transações e indicar as conclusões da inspeção a respeito da ocorrência do ilícito.
96.
Nesse sentido, a Acusação afirmou tão somente que “[f]oi verificado nos papéis
de trabalho do auditor que o exame das transferências relacionado às movimentações
ocorridas nas cotas dos fundos indica que tais transferências teriam sido efetuadas com
a ‘anuência do administrador’, sem maiores análises do fato”.
97.
Deste modo, muito embora haja indícios de que também em relação a este ponto,
o Auditor não teria observado o procedimento mínimo de auditoria na revisão das
demonstrações financeiras dos FIPs, a partir dos elementos trazidos pela Acusação não é
possível identificar qual teria sido a sua falha em relação ao exame das negociações de
cotas dos FIPs.
98.
A meu ver, a conclusão da área técnica quanto a não adoção pelo Auditor do
ceticismo profissional que lhe seria exigível ao longo dos trabalhos de auditoria não nos
permite compreender qual a conduta que, na visão da Acusação, deveria ter sido adotada
– e não o foi – nestas circunstâncias.
IV.11. VALOR JUSTO DAS DEBÊNTURES DA MARAGATO
99.
Por fim, a Acusação apontou falhas na avaliação das debêntures da Maragato,
classificadas como “ativos para negociação”11 e reconhecidas contabilmente por seu custo
amortizado.
100.
Nos termos do item 5 da Seção “Critérios de Avaliação e Apropriação Contábil”
do Plano Contábil dos Fundos de Investimento, aprovado pela Instrução CVM no 438/06,
“[o]s títulos e valores mobiliários classificados na categoria ativos para negociação
devem ser ajustados, diariamente, pelo valor de mercado, computando-se a valorização
ou a desvalorização em contrapartida à adequada conta de receita ou despesa, no
resultado do período”.
101.
Quando não estiver disponível preço de mercado para determinado ativo, o
administrador do fundo deverá utilizar as técnicas previstas no item 1.2.1.3. da referida norma, as

11 Segundo o item 2.1. do Plano Contábil dos Fundos de Investimento – COFI, aprovado pela Instrução
CVM no 438/06, “[n]a categoria ativos para negociação devem ser registrados títulos e valores mobiliários
adquiridos com a finalidade de serem ativa e frequentemente negociados”. Vale ressaltar que no relatório
de inspeção elaborado pela SFI (fls. 257-302) questiona-se a própria classificação das debêntures da
Maragato como “ativos para negociação”.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 45

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
20 de 22
quais impõem a adoção dos seguintes critérios de contabilização: “a) pelo valor que pode se
obter com a negociação de outro ativo de, no mínimo, natureza, prazo, risco e
indexadores similares; b) pelo valor presente dos fluxos de caixa futuros a serem obtidos,
ajustados com base na taxa de juros vigente no mercado, na data da demonstração
contábil; ou c) pelo valor líquido de realização obtido por técnica ou modelo matemático-
estatístico de precificação”.
102.
Nenhuma dos referidos critérios foi utilizado para avaliação das debêntures da
Maragato, contabilizada, na realidade, por seu custo amortizado, sem considerar taxas
praticadas pelo mercado para títulos similares ou tampouco o risco de crédito do título.
103.
Ainda assim, quando questionado pela CVM, o Auditor se limitou a afirmar, sem
qualquer respaldo ou comprovação, que: “quanto a avaliação dessas debêntures a valor
justo não existe qualquer parâmetro de mercado pelo qual possa ser feito”. Segundo a
Crowe, por se tratar de avaliação baseada em mercado, “o valor justo é mensurado
utilizando as premissas que os participantes do mercado utilizariam ao precificar o ativo
ou passivo incluindo premissas sobre risco”.
104.
Não restam dúvidas, portanto, que havia um flagrante descompasso entre o critério
adotado na mensuração das debêntures Maragato e as disposições da Instrução CVM no
438/06, o que, no entanto, não gerou qualquer ressalva ou avaliação por parte do Auditor
de eventuais impactos nas demonstrações contábeis dos FIPs.
105.
Diante disso, entendo que a Crowe descumpriu o item 11 da NBC TA 200,
segundo o qual deve o auditor independente obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.
V.
CONCLUSÃO
106.
Por fim, convém esclarecer que, em vista do disposto no art. 21 da Instrução CVM
no 308/9912, o relatório de auditoria deve ser assinado pelo responsável técnico da empresa
de auditoria contratada, a quem cabe responder pela execução e pela qualidade dos
trabalhos de auditoria sob a sua responsabilidade e, por conseguinte, por eventuais falhas

12 Art. 21. Os relatórios de auditoria e os documentos destinados a satisfazer as exigências da Comissão de
Valores Mobiliários deverão ser emitidos e assinados, com a indicação única da categoria profissional e do
número de registro no Conselho Regional de Contabilidade, quando Pessoa Física, ou com a indicação da
categoria profissional, do número de registro e de cadastro no Conselho Regional de Contabilidade,
respectivamente, do responsável técnico e da sociedade, quando Pessoa Jurídica.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 46

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
21 de 22
identificadas no relatório de auditoria. Deste modo, concluo pela responsabilização de
Sérgio Bendoraytes em relação ao trabalho de auditoria realizado junto as demonstrações
financeiras dos Fundos relativas aos exercícios de 2010 e 2011.
107.
No que diz respeito à dosimetria das penalidades, entendo que deve ser
considerada como circunstância atenuante a ausência de antecedentes dos Acusados.
108.
De outra parte, pesam como circunstâncias agravantes (i) a multiplicidade de
irregularidades no cumprimento das normas contábeis pelo Auditor; (ii) a gravidade
abstrata da conduta, nos termos do art. 37 da Instrução CVM no 308/9913; (iii) o fato de
as falhas identificadas no procedimento de auditoria conduzido pelos Acusados ter
contribuído para a não identificação das fraudes perpetradas no âmbito dos Fundos,
reconhecidas recentemente no julgamento do PAS CVM no RJ2014/12081, de relatoria
do Diretor Henrique Machado; e (iv) a ampla atuação dos Acusados na prestação de
serviços de auditoria independente para companhias abertas e fundos de investimento14
e, por conseguinte, o potencial danoso de eventual falha no desempenho de suas
atividades.
109.
Por todo o exposto, nos termos do art. 11 da Lei no 6.385/76, voto pela
condenação de Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes (atual denominação da
Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Auditores Independentes) à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e de seu responsável
técnico, Sérgio Bendoraytes, à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ambos por infração ao disposto no art. 20
da Instrução CVM no 308/99, haja vista o descumprimento dos itens 7 e 11 da NBC TA
200, do item 17 da NBC TA 220, do item 11 da NBC TA 230, dos itens 3, A111 e A112
da NBC TA 315, dos itens 21 e A2 da NBC TA 330, dos itens 4, 7, 20, A42, A44 da NBC
TA 402, dos itens 7 e 15 da NBC TA 450, dos itens 5 a 8 da NBC TA 530, dos itens 8 e
9 da NBC TA 540, dos itens 2, 5, 11 e A31 da NBC TA 550 e do item 14 da NBC TA
580.

13 Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no § 3o do art. 11 da Lei no 6.385/76, o
descumprimento do disposto nos arts. 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta
Instrução.
14 De acordo com o último levantamento realizado pela SNC, em agosto de 2018, a UHY Bendoraytes &
CIA Auditores Independentes, atual denominação da Crowe Horwath Bendoraytes & CIA Auditores
Independentes, atuaria como auditor independente junto a 143 entidades.
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 47

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-
2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13093 – Voto
22 de 22
110.
Por fim, pelas razões anteriormente expostas, voto pela absolvição dos Acusados
das imputações de infração ao art. 20 da Instrução acima citada, no que se refere aos itens
12 e A7 da NBC TA 240 e ao art. 8o, §4o, da Instrução CVM no 356/01.
É como voto.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR RELATOR
Voto - DCR (0802684) SEI 19957.000164/2016-31 / pg. 48